Tribunal: CARF
Processo: 15586.720337/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO E IMUNIDADE. ADE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA. PRECLUSÃO.
No caso, a contribuinte apresentou impugnação intempestiva ao Ato Declaratório Executivo que veiculou os atos administrativos de suspensão da imunidade e da isenção.
Desta forma, não se instaurou a lide em relação a tais matérias.
Na impugnação aos autos de infração, a contribuinte pretendeu rediscutir as razões que levaram à suspensão da imunidade e da isenção, mas tais matérias encontravam-se preclusas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO. ADI 1802.
A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1802 impede a suspensão da imunidade tributária nas hipóteses previstas no "caput" do art. 13, da Lei no 9.532/1997, por estabelecerem sanções pelo descumprimento da legislação tributária que não estão relacionadas à norma de imunidade prevista no texto constitucional. O art. 32, da Lei no 9.430/1995 permanece incólume e pode ser aplicado nos casos em que ficar verificada a fraude à norma de imunidade, nos termos do art. 14, do Código Tributário Nacional e dos dispositivos não afetados pela declaração de inconstitucionalidade na ADI 1802.
LUCRO REAL. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. ADIÇÕES.
Despesas dedutíveis do lucro tributável são aquelas necessárias à realização da atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte produtora. Integra o conceito de dispêndio necessário somente aquele cuja finalidade seja a realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida pela atividade da empresa. Identificadas na escrituração contábil despesas consideradas indedutíveis na determinação do lucro real, devem ser adicionadas ao lucro líquido do período de apuração para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento a outros tributos, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720337/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.092 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO
SUPERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO E IMUNIDADE. ADE. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA. PRECLUSÃO.
No caso, a contribuinte apresentou impugnação intempestiva ao Ato
Declaratório Executivo que veiculou os atos administrativos de suspensão da
imunidade e da isenção.
Desta forma, não se instaurou a lide em relação a tais matérias.
Na impugnação aos autos de infração, a contribuinte pretendeu rediscutir as
razões que levaram à suspensão da imunidade e da isenção, mas tais matérias
encontravam-se preclusas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE E ISENÇÃO.
ADI 1802.
A inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1802
impede a suspensão da imunidade tributária nas hipóteses previstas no "caput"
do art. 13, da Lei no 9.532/1997, por estabelecerem sanções pelo
descumprimento da legislação tributária que não estão relacionadas à norma de
imunidade prevista no texto constitucional. O art. 32, da Lei no 9.430/1995
permanece incólume e pode ser aplicado nos casos em que ficar verificada a
fraude à norma de imunidade, nos termos do art. 14, do Código Tributário
Nacional e dos dispositivos não afetados pela declaração de
inconstitucionalidade na ADI 1802.
LUCRO REAL. DESPESAS. DEDUTIBILIDADE. ADIÇÕES.
Despesas dedutíveis do lucro tributável são aquelas necessárias à realização da
atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Integra o conceito de dispêndio necessário somente aquele cuja finalidade seja
a realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida pela atividade
da empresa. Identificadas na escrituração contábil despesas consideradas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720337/2014-84
Fl. 4854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

indedutíveis na determinação do lucro real, devem ser adicionadas ao lucro
líquido do período de apuração para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ.
AUTOS DE INFRAÇÃO DECORRENTES.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento a outros tributos, em
razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e
elementos probantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a nulidade da
decisão recorrida; vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto (relator). Por unanimidade de
votos, afastar as arguições de nulidade do ADE e, no mérito, conhecer em parte do recurso para,
na parte em que conhecida, negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de autos de infração para constituição
de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativos ao ano-calendário de 2010,
acrescidos de multa de ofício na proporção de 75% e consectários legais, em decorrência da
suspensão da imunidade e isenção da ora Recorrente no referido ano-calendário.
Fl. 4855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

O Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014 (DOU 6/11/2014
e 7/11/2014), objetivou:
a) suspender a imunidade tributária de que trata a alínea “c” do inciso VI do art.
150 da Constituição Federal da pessoa jurídica SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO
SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES – CNPJ n.o
27.067.651/0001-55, relativamente ao ano-calendário 2010, por inobservância ao disposto nas
alíneas “a”, “b” e “d” do § 2o do art. 12, e no parágrafo único do art. 13, todos da Lei no 9.532
de 10/12/1997; e
b) suspender as isenções tributárias de que tratam o §7o do art. 195 da
Constituição Federal, e o art. 8o da Lei no 11.096, de 13/1/2005, da pessoa jurídica
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA
ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES – CNPJ n.o 27.067.651/0001-55, relativamente ao
ano-calendário 2010, por deixar de cumprir os requisitos previstos no art. 14 §1o da Lei no
5.172, de 25/10/1966, ao disposto nas alíneas “a”, “b” e “d” do §2o do art. 12, e no parágrafo
único do art. 13, todos da Lei no 9.532, de 10/12/1997, e no §10 do art. 32 da Lei 9.430, de
27/12/1996.
Os Autos de Infração (fls. 3.694 a 3.719) decorreram da suspensão da imunidade e
da isenção do sujeito passivo, no ano-calendário 2010, e constituíram créditos tributários
correspondentes:
a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no ano-calendário 2010,
no valor original de R$ 975.909,73, acrescido de multa de ofício de 75,00% e juros moratórios;
b) à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2010, no
valor original de R$ 363.505,20, acrescida de multa de ofício de 75,00% e juros moratórios;
c) à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), ano-
calendário 2010, no valor original de R$ 2.388.054,59, acrescida de multa de ofício de 75,00% e
juros moratórios; e
d) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, ano-calendário 2010, no valor original de R$
156.348,18, acrescida de multa de ofício de 75,00% e juros moratórios.
O crédito tributário apurado neste processo administrativo-fiscal, com juros
moratórios atualizados até o mês de dezembro do ano de 2014, corresponde ao montante de R$
8.417.272,06 (oito milhões quatrocentos e dezessete mil duzentos e setenta e dois reais e seis
centavos).
O ADE DRF/VIT/ES no 93, de 2014, foi expedido no uso da competência
prevista no art. 302, inciso VII, da Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, considerando o
disposto no art. 32 caput e §3o da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, lastreado no
Parecer SEORT/DRF/VIT/ES n.o 1660/2014 (fls. 3.431 a 3.447).
O procedimento de auditoria-fiscal que resultou na expedição do ADE
DRF/VIT/ES no 93, de 2014, foi instaurado com base no Mandado de Procedimento Fiscal –
Fl. 4856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Fiscalização no 07.2.01.00-2013-00020-9, tendo sido lavrada a Notificação Fiscal (fls. 3.224 a
3.276), instaurada a lide com a apresentação da Defesa Administrativa (fls. 3.280 a 3.392),
juntada de Informação Fiscal (fls. 3401 a 3405) e, finalmente, emitido o Parecer
SEORT/DRF/VIT/ES n.o 1660/2014 (fls. 3.431 a 3.447), o qual foi acatado pelo Despacho
Decisório exarado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória-ES Substituto (fl.
3.449), por meio do qual se resolveu suspender a imunidade e as isenções tributárias da
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA
ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES, no ano-calendário 2010, nos termos do art. 32 da Lei
no 9.430/1996, por ter considerado descumpridas as condições e os requisitos impostos pela
legislação para o gozo dos benefícios fiscais, previstos no art. 12 e 15 da Lei n.o 9.532, de 1997,
e no art. 14 da Lei n.o 5.172, de 1966, determinando a expedição do Ato Declaratório
Suspensivo de Imunidade e Isenção.
O Despacho Decisório que resolveu suspender a imunidade e as isenções
tributárias da SEDES/UVV-ES, justificando a expedição do ADE DRF/VIT/ES no 93, de 2014,
acolheu os fundamentos contidos no Parecer SEORT/DRF/VIT/ES n.o 1660/2014 (fls. 3.431 a
3.447).
Os Autos de Infração (fls. 3.694 a 3.719) e o Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal (fls. 3.635 a 3.690) informam que o lançamento tributário foi efetuado em
decorrência da suspensão da imunidade e das isenções.
A Autoridade Tributária procedeu à apuração dos tributos a partir da escrituração
contábil da SEDES/UVV-ES, tendo sido adotada a forma de tributação pelo lucro real trimestral.
Afirma a Autoridade Fiscal que, no decorrer do procedimento fiscal, foram identificadas na
escrituração contábil do sujeito passivo despesas que, conforme legislação vigente, são
consideradas indedutíveis na determinação do lucro real e, por este motivo, foram adicionadas ao
lucro líquido dos períodos de apuração para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
Constatou-se que algumas despesas não foram aplicadas no desenvolvimento dos
objetivos sociais da entidade, outras não foram comprovadas com documentação hábil e idônea e
outras foram pagas pela impugnante, mas resultaram em beneficio de outras pessoas jurídicas,
sendo reputadas não necessárias à atividade da entidade e, portanto, consideradas indedutíveis na
determinação do lucro real.
Foram glosadas despesas especificadas no Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal (fls. 3.635 a 3.690) relativas, em síntese, a: aluguel e condomínio de
imóvel; diárias, viagens e estadias; transferências de recursos a terceiros (Diretório Central de
Estudantes “Prof. Aly da Silva”; Sociedade Educacional Capixaba; Policlínica de Referência);
construção de galpão no “Centro Comunitário Vista da Penha”; aquisição de veículo para
sorteio; conservação e reparos no Hospital Estadual de Atenção Clínica do Espírito Santo; seguro
patrimonial; campanhas sociais; manutenção de obras, reformas e processo seletivo de
estudantes.
Não foi apurada na escrituração contábil qualquer exclusão para fins de apuração
da base de cálculo do lucro real, chegando-se à determinação do lucro real trimestral, conforme
demonstrado a seguir:
Figura – Demonstrativo de Apuração do Lucro Real Trimestral.
Fl. 4857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

A alíquota do IRPJ utilizada foi 15,00%, aplicada sobre o lucro real, sendo devido
um adicional de 10,00% sobre a parcela do lucro real que excedeu o valor resultante da
multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de
apuração, conforme dispõem os arts. 541 e 542 do Decreto no 3.000, de 26/3/1999, que
regulamenta a tributação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
Os valores apurados do IRPJ devido para os quatro trimestres do ano- calendário
2010 foram os seguintes:

Após a dedução do IRRF incidente sobre aplicações financeiras, os valores do
IRPJ a pagar apurados resultaram nos seguintes montantes:
Fl. 4858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Relata ainda a Autoridade Tributária que a base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) foi determinada pelo lucro líquido do período de apuração antes
da provisão para o IRPJ, ajustado pelas adições prescritas e pelas exclusões ou compensações
autorizadas pela legislação da CSLL, consubstanciando o denominado “resultado ajustado”.
As despesas indedutíveis apuradas para o cálculo do IRPJ também são
indedutíveis para apuração da base de cálculo da CSLL, conforme disposto no art. 13 da Lei no
9.249, de 26/12/1995, e no art. 47 da Lei no 4.506, de 30/11/1964.
Figura – Demonstrativo de Base de Cálculo da CSLL.
Fl. 4859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

A CSLL, então, foi apurada mediante a aplicação da alíquota de 9,00% sobre a
base de cálculo levantada, conforme disposto no art. 17 da Lei no 11.727, de 23/6/2008,
resultando nos seguintes valores lançados:

Fl. 4860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Também foi apurada insuficiência de recolhimento da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
O sujeito passivo, tendo em vista o disposto na Lei no 10.833, de 29/12/2003, arts.
10, inciso XIV, e 15, inciso V, possuindo como atividade a prestação de serviços de ensino
superior, e tendo perdido o benefício da isenção das contribuições para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, encontra-se submetido ao
regime cumulativo dessas contribuições às alíquotas de 0,65% e 3,00% respectivamente, com
base no faturamento, que corresponde à receita bruta auferida pela pessoa jurídica (arts. 1o, 2o e
8o, inciso I, da Lei no 9.715, de 25/11/1998, e arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 27/11/1998).
Com base na escrituração contábil da entidade, mediante análise das contas
contábeis integrantes do grupo de receitas, foi apurada a receita bruta, cujos valores mensais
estão demonstrados a seguir:

Tendo sido apurada a receita bruta mensal, os valores devidos das Contribuições
para o PIS/PASEP foram as seguintes:
Fl. 4861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Foram deduzidos dos valores apurados de Contribuições para o PIS/PASEP os
valores declarados em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) a título de
Contribuições para o PIS/PASEP que incidiram sobre folha de pagamento. Após a dedução, os
valores de contribuições para o PIS/PASEP lançados resultaram nos valores a seguir:

Foram identificados, ainda, insuficiência de recolhimentos para a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, não tendo sido constatado valores
declarados de COFINS em DCTF, resultando nos valores lançados a seguir demonstrados:
Fl. 4862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Finalmente, foram imputadas a multa de ofício regular, no percentual de 75%, nos
termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, e os juros de mora, nos termos da Lei no 9.430,
de 1996, art. 61, §3o, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custodia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Demonstrativo consolidado do crédito tributário acostado às fls. 3.692. Acervo
probatório anexado pela Autoridade Tributária às fls. 2 a 3.693.
Irresignado o sujeito passivo apresentou impugnação ao ADE DRF/VIT/ES no 93,
de 2014, fls. 3.726 a 3.852, com quesitação para produção de prova pericial, fls. 3.853 a 3.858;
acompanhada de acervo documental probatório, fls. 3.864 a 4.065; bem como impugnação aos
Autos de Infração, fls. 4.069 a 4.257, também com quesitação para produção de prova pericial,
fls. 4.258 a 4.262; e acompanhada de acervo documental probatório, fls. 4.282 a 4.485.
A impugnação ao ADE DRF/VIT/ES no 93, de 2014, apresenta preliminar de
tempestividade, tendo em vista que o sujeito passivo afirma ter sido cientificado na data de
12/11/2014, não obstante o registro firmado na Unidade da RFB de controle e preparo do
processo administrativo-fiscal, bem como os documentos que comprovam a ciência, indiquem
que esta ocorrera na data de 10/11/2014, circunstância relevante e com potencial para afetar
severamente a avaliação da tempestividade da impugnação.
No apelo impugnatório ao lançamento do crédito tributário – Autos de Infração
(fls. 3.694 a 3.719) e o Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal (fls. 3.635 a 3.690) – o
sujeito passivo, em síntese, alega que:
a) deve-se restabelecer a manutenção do regime de imunidade tributária, tendo em
vista se tratar de instituição educacional sem finalidade lucrativa, pugnando pelo reconhecimento
da inexistência de irregular distribuição de patrimônio ou renda, bem como reafirma que houve
Fl. 4863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

aplicação integral dos recursos nos objetivos institucionais, além de que a escrituração de
receitas e despesas foi realizada de modo regular. Aponta, também, ausência de razoabilidade e
proporcionalidade nas conclusões da fiscalização que decretou as suspensões;
b) as acusações fiscais relativas a formação de grupo econômico de fato são
improcedentes, não houve distribuição de patrimônio ou renda por meio de pagamento de
empresas cujos sócios são ligados à impugnante e as remunerações de dirigentes e sócios por
meio de pagamento de folha salarial foi regular;
c) Os dispêndios apontados pela Autoridade Tributária como fundamento para
suspensão da imunidade do IRPJ e da isenção das contribuições, em favor de várias pessoas
jurídicas (Policlínica de Referencia UVV Ltda; Central do Futuro Profissional Ltda; MPV
Consultoria e Sistemas Ltda; SOX Serviços Expressos de Informática Ltda; Associação de
Ensino Integrado e Organizado Universitário “AEIOU”; Sociedade de Ensino Aplicação do
Espírito Santo; Diretório Central de Estudantes Prof. Aly da Silva; Sociedade Educacional
Capixaba; Gemini Construção Ltda), bem assim os pagamentos realizados com o imóvel
utilizado pelo reitor da Universidade Vila Velha; as diárias e viagens de professores e alunos
para participação em seminários e congressos; as “despesas diversas”, no valor de R$ 2.080,88,
sem comprovação; os gastos com “manutenção de obras e reformas”, R$ 5.123,00; a aquisição
do veículo para sorteio; os gastos com o processo seletivo; reparos no hospital público; seguro
patrimonial e campanha “Outubro Rosa”, foram todos realizados em benefício da impugnante,
atendendo aos interesses e necessidades institucionais, mediante aplicação do patrimônio nos
objetivos sociais, não caracterizando distribuição irregular de patrimônio ou renda para os sócios
ou dirigentes, devendo-se restabelecer a imunidade;
d) deve-se aplicar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no
julgamento, tendo-se em conta que a impugnante é instituição educacional relevante no Estado
no Espírito Santo e que as supostas irregularidades apontadas não se destacam diante de todo o
faturamento regularmente escriturado e da quantidade de alunos e funcionários que dependem da
atividade da impugnante;
e) inexiste fundamento para a suspensão da isenção fiscal instituída pela Lei no
11.096/2005, no âmbito do Programa Universidade para Todos (PROUNI), que deve ser objeto
de interpretação literal da norma, por se tratar de isenção. Os requisitos desta isenção são
autônomos em relação aos da imunidade e eventual desatendimento dos requisitos da imunidade
não representa obrigatoriamente desatendimento dos requisitos da isenção do PROUNI. A
Instrução Normativa RFB no 456/04 prescreveu hipótese de suspensão não constante na Lei no
11.096/2005 e na Lei no 11.128/2005, violando o princípio da legalidade (arts. 176 a 179 do
CTN). Não foram verificadas as hipóteses legais de suspensão da isenção, relativas a ausência de
segregação de receitas não isentas ou prática de crime contra a ordem tributária, ressaltando que
as receitas da impugnante são integralmente decorrentes da atividade educacional e
contempladas pela isenção.
Requer, assim, a procedência da impugnação para anular os autos de infração,
tendo em conta a imunidade e as isenções fiscais do sujeito passivo indevidamente suspensas
pelo ADE DRF/VIT/ES no 93, de 2014.
Quanto à glosa de despesas consideradas indedutíveis do lucro líquido para
apuração do IRPJ, a impugnante defende-se afirmando que todas foram empregadas em seus
Fl. 4864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

objetivos sociais, regularmente escrituradas e são necessárias à atividade da entidade, postulando
a dedutibilidade, na hipótese de não ser restabelecida a imunidade e a isenção.
Afirma que os dispêndios com aluguel e condomínio do imóvel utilizado pelo
reitor da Universidade Vila Velha (R$ 16.200,00); as diárias, viagens e estadias de professores e
alunos para participação em seminários e congressos (R$ 283.589,97); as transferências de
recursos a terceiros (Diretório Central de Estudantes Prof. Aly da Silva, R$ 75.517,00; Sociedade
Educacional Capixaba, R$ 32.000,00; Policlínica de Referência UVV Ltda, R$ 235.892,31); a
construção de galpão no Centro Comunitário Vista da Penha (Gemini Construção Ltda, R$
200.000,00; Projeto do Movimento Comunitário, R$ 25.000,00); a aquisição de veículo para
sorteio entre os empregados (R$ 31.574,00); a despesa com conservação e reparos no Hospital
Estadual de Atenção Clínica do Espírito Santo (R$ 35.000,00); o seguro patrimonial (R$
1.173,79); a locação de equipamentos para campanha social “Outubro Rosa” (Gallerani Jr.
Marketing, Eventos e Equipamentos Ltda; R$ 12.991,60); foram todos necessários à atividade da
impugnante, encontravam-se devidamente escriturados e foram aplicados nas finalidades da
instituição, justificando a dedução do lucro líquido para apuração do IRPJ.
Aduz que, quanto aos gastos com “manutenção de obras e reformas” (R$
5.123,00), “processo seletivo” (R$ 18.686,42) e “despesas diversas” (R$ 2.080,88), a ausência de
nota fiscal não induz a presunção de que a impugnante não conservava em boa ordem seus
documentos fiscais, sendo desproporcional e sem razoabilidade a conclusão da Autoridade
Tributária, visto que as despesas encontravam-se escrituradas, justificando a dedução do lucro
líquido para apuração do IRPJ.
Alega-se também que a multa de ofício aplicada é desproporcional, pois inexiste
vinculação da conduta com a gravidade da sanção. Além disso, aponta ausência de motivação e
cerceamento do direito de defesa, bem como inexistência de dolo e violação ao princípio
constitucional da vedação ao efeito de confisco das multas, apontando jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que entende corroborar seus argumentos.
Ao final, requer a realização de diligências para produção de prova pericial,
anexando quesitação específica e indicando perito (fls. 4.258 a 4.262).
Ao julgar a impugnação da ora Recorrente, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador proferiu o acórdão 15-44.037 – 5a Turma DRJ/SDR, no qual
os julgadores acordaram, por unanimidade de votos, em não conhecer da impugnação ao Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, e julgar improcedente a impugnação
aos Autos de Infração (fls. 3.694 a 3.719), mantendo o crédito tributário, acrescido de multa de
ofício e juros moratórios.
Na ocasião do julgamento, apesar do longo arrazoado contrário à suspensão da
imunidade e isenção apresentados pela ora Recorrente em sua impugnação aos autos de infração,
a Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhece-los, por considerar intempestiva a
impugnação ao ato declaratório de suspensão da imunidade e isenção.
Na parte conhecida, a Turma Julgadora a quo decidiu:
Fl. 4865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

manter as glosas das despesas diante da ausência de comprovação da necessidade
das despesas, bem como da correlação dos dispêndios com a realização ou manutenção das
atividades da ora Recorrente;
manter a multa de ofício na proporção de 75%, diante da sua previsão legal; e
indeferir a produção de prova pericial, por entende-la prescindível.

Irresignada com o acórdão a quo a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese, que:
o ato declaratório de exclusão decorre de procedimento declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.802;
o seu direito de defesa foi cerceado pela DRJ, que não conheceu as razões e
provas contrários à suspensão de imunidade e isenção trazidos na impugnação ao auto de
infração;
a imunidade tributária deve ser mantida, tendo em vista que:
não procedeu à distribuição de patrimônio ou renda;
os seus recursos foram aplicados integralmente nos objetivos institucionais;
não há irregularidades na escrituração de suas receitas e despesas
a isenção decorrente da adesão ao PROUNI não se submete às mesmas regras e
condições para manutenção da imunidade tributária;
as despesas glosadas foram empregadas em seus objetivos sociais, regularmente
escrituradas e são necessárias à atividade da entidade, devendo ser restauradas as deduções; e,
por fim,
a ilegalidade e inconstitucionalidade das multas de ofício aplicadas na proporção
de 75%.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para a sua admissibilidade.
Como se verifica, o recurso da Recorrente pode ser dividido em três partes: (i)
preliminares de nulidade do ato declaratório de suspensão da imunidade e isenção e do acórdão a
Fl. 4866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

quo; (ii) razões contrárias à suspensão da imunidade e isenção; e (iii) razões contrárias aos autos
de infração.
Para melhor compreensão das razões de decidir que conduzem o presente voto,
passo a analisar os argumentos da Recorrente isoladamente.
PRELIMINARES
Preliminar de nulidade do ato declaratório de suspensão da imunidade e isenção
Alega a Recorrente que o ato declaratório de suspensão da imunidade e isenção é
nulo, pois funda-se em procedimento declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar a ADI no 1.802.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal da
alínea “f” do §2o, do art. 12, caput do art. 13; e do art. 14, bem como a inconstitucionalidade
formal e material do art. 12, §1o, todos da Lei no 9.532/1997.
Ressalta que a declaração da inconstitucionalidade do art. 14, da referida Lei no
9.532/1997 resulta na inaplicabilidade do art. 32, da Lei no 9.430/1996.
Permissa venia, entendo não assistir razão à Recorrente.
É certo que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal
da alínea “f” do §2o, do art. 12, caput do art. 13; e do art. 14, bem como a inconstitucionalidade
formal e material do art. 12, §1o, todos da Lei no 9.532/1997. Por outro lado, não é menos certo
que os demais enunciados prescritivos da Lei no 9.532/1997, especialmente as demais alíneas do
§2o, do art. 12 e parágrafo único do art. 13 da referida lei não foram declarados inconstitucionais.
A razão está evidenciada na decisão que deferiu a parcialmente a cautelar
pleiteada na referida ADI e que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
parcialmente procedente a ação direta, com a declaração da inconstitucionalidade dos
dispositivos referidos linhas acima. Veja-se:
(...) mas remete à lei ordinária “as normas reguladoras da constituição e funcionamento
da entidade imune”, votadas a obviar que “falsas instituições de assistência e educação
sejam favorecidas pela imunidade”, em fraude à Constituição.
(...)
Já o §2o do mesmo art. 12 enumera regras de funcionamento, destinação de recursos e
escrituração contábil, aparentemente válidas na medida em que adequadas a evitar a
fraude às características constitucionais da definição legal das entidades não lucrativas
beneficiárias da vedação constitucional.
De suas diversas alíneas, só uma parece desbordar do âmbito permitido na matéria à lei
ordinária: (...)
“f) recolher tributos sobre os rendimentos por ela pagos ou creditados e a contribuição
para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações
acessórias daí decorrentes”.
Fl. 4867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Pois bem, ao analisar o Parecer SEORT (fls. 3431 – 3448) que serviu de base para
o Despacho Decisório (fls. 3449) e ato declaratório suspensivo da imunidade e isenção no 93, de
03 de dezembro de 2014 (fls. 3450), verifica-se que a referida suspensão se deu por violação ao
art. 14, I e II, do Código Tributário Nacional e alíneas “a”, “b” e “d”, do §2o, do art. 12, da Lei no
no 9.532/1997, normas válidas do sistema do direito positivo brasileiro e que podem servir,
portanto, como fundamento para suspensão da imunidade e isenção.
Neste sentido, é importante citar trecho da ementa do acórdão proferido na
ocasião do julgamento da ADI 1802, que sintetiza o seguinte entendimento: “os aspectos
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra
de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo,
continuam passíveis de definição por lei ordinária”
Ademais disso, entendo que a declaração de inconstitucionalidade dos art. 13 e
14, da Lei no 9.532/1997, não macula o procedimento adotado pela Autoridade Fiscal para
suspensão da imunidade e isenção.
Isso porque a fundamentação utilizada para a declaração da inconstitucionalidade
destas normas foi a impossibilidade de se instrumentalizar a suspensão da imunidade tributária
como sanção de ilícitos fiscais que não estão relacionados aos pressupostos do benefício
constitucional, o que, como já se viu não é o caso das normas que serviram de fundamento para a
suspensão da imunidade e isenção do ora Recorrente.
Em verdade, a declaração de inconstitucionalidade do art. 14 e do caput do art. 13
referem-se à suspensão da imunidade nas hipóteses enumeradas no caput do art. 13, quais sejam:
praticar ou, por qualquer forma, contribuir para a prática de ato que constitua infração a
dispositivo da legislação tributária, especialmente no caso de informar ou declarar falsamente,
omitir ou simular o recebimento de doações em bens ou em dinheiro, ou de qualquer forma
cooperar para que terceiro sonegue tributos ou pratique ilícitos fiscais.
Note-se que o próprio art. 32, da Lei no 9.430/1996 não foi objeto de declaração
de inconstitucionalidade, podendo ser aplicado como procedimento para suspensão da imunidade
e isenção, que, aliás, possibilita o exercício do direito de defesa do contribuinte antes da
expedição de ato declaratório suspensivo dos benefícios.
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do procedimento e do ato
de suspensão da imunidade e isenção.
Preliminar de nulidade do acórdão a quo
Alega, ainda, a nulidade do acórdão a quo por cerceamento do seu direito de
defesa, tendo em vista que a DRJ não conheceu dos vários argumentos contrários à suspensão da
imunidade e isenção apresentados na impugnação aos autos de infração que decorreram do ato
declaratório suspensivo.
Entende que independentemente da tempestividade da impugnação relativa ao ato
declaratório de suspensão é seu direito discutir a isenção ou imunidade, tendo em vista que os
autos de infração foram lavrados como pressuposto de que a ora Recorrente não seria entidade
imune ou isenta.
Fl. 4868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Dessa forma, pleiteia a anulação do Acórdão 15-44.037 – 5a Turma da DRJ/SDR,
com o retorno dos autos para novo julgamento da impugnação aos autos de infração.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente, sendo manifesta a nulidade
do acórdão recorrido por cerceamento ao seu direito de defesa.
Ora, só há que se falar na constituição do crédito tributário quando houver a
incidência da norma jurídica tributária, que pressupõe o ato de aplicação a partir de uma norma
jurídica geral e abstrata, com a verificação do fenômeno da subsunção do fato à norma e a
constituição de uma norma individual e concreta.
Evidentemente, não há incidência se a competência da União está mutilada por
norma de imunidade, que proíbe a instituição do tributo. Da mesma forma, não haverá
constituição do crédito tributário quando a norma de isenção avançar contra um dos critérios da
regra matriz de incidência, mutilando-o parcialmente.
Bem se vê que argumentos sobre a isenção e imunidade são inerentes ao exercício
do direito de defesa da ora Recorrente, que tem o direito de vê-los conhecidos. Não é razoável
deixar de conhecer destes argumentos, que poderiam ser os únicos argumentos de defesa da
Recorrente.
Ademais disso, além de não conhecer as razões recursais, a Turma Julgadora a
quo indeferiu a produção de prova pericial requerida pela Recorrente, sob o fundamento de que
os quesitos formulados pela ora Recorrente extrapolariam o limite da lide, que - sempre segundo
a DRJ – não teria sido instaurada no que diz respeito ao direito à imunidade ou isenção.
Dessa forma, devendo ser conhecidos todos os argumentos de defesa apresentados
na impugnação aos autos de infração, o indeferimento da produção de prova pericial não poderia
estar justificado na equivocada delimitação da lide. Dessa forma, entendo que o indeferimento da
produção de prova pericial, da forma que está fundamentada, representa um prejuízo ao direito
de defesa da Recorrente.
Dessa forma, entendo ser necessário o reconhecimento da nulidade de
cerceamento de defesa que macula o Acórdão 15-44.037 – 5a Turma da DRJ/SDR, determinando
o retornos dos autos do presente processo para novo julgamento, com o devido enfrentamento
das matérias de defesa apresentadas pela ora Recorrente em sua impugnação.
CONHECIMENTO
Conforme ao que se depreende dos autos do presente processo administrativo, a
impugnação ao ato declaratório de suspensão da imunidade ou isenção foi apresentada de forma
intempestiva, razão pela qual os argumentos relativos às referidas suspensões não foram
conhecidos pela DRJ.
Desse modo, vencido quanto à nulidade da decisão recorrida, entendo que não há
como conhecer de parte do recurso, na qual a Recorrente pretende discutir o ato declaratório de
suspensão da imunidade e isenção. Isso porque esta matéria foi considerada não impugnada pelo
v. acórdão a quo.
Fl. 4869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Desse modo, inviável a sua análise por este Conselho, sob pena de supressão de
instância e desrespeito aos limites da lide, tendo em vista que não foi instaurada a fase litigiosa
do procedimento administrativo-fiscal quanto a esta matéria.
Assim, não devem ser conhecidas as alegações da Recorrente quanto à imunidade
e isenção.
MÉRITO
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não apresenta qualquer documentação para sustentar os
argumentos apresentados.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente,
em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Assim, pelo bem da celeridade processual e nos termos do art. 57, §3o, do
RICARF, peço venia para transcrever o voto do v. acórdão a quo.
Afirma o impugnante que todas as despesas glosadas foram empregadas em seus
objetivos sociais, regularmente escrituradas e são necessárias à atividade da entidade, postulando
o restabelecimento da dedutibilidade.
No decorrer do procedimento fiscal foram identificadas, na escrituração contábil,
despesas que, segundo entendimento da Autoridade Tributária, são consideradas indedutíveis na
determinação do lucro real e, por este motivo, deveriam ter sido adicionadas ao lucro líquido do
período de apuração para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
Sobre a dedutibilidade das despesas, assim dispõe o Regulamento do Imposto
sobre a Renda das Pessoa Jurídicas (Decreto no 3.000, de 26/3/1999, arts. 299 e 300):
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art.
47).
Fl. 4870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

§1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
1o).
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 2o).
Por outro lado, com relação às adições ao lucro líquido, assim dispõe o Decreto no
3.000, de 26/3/199, art. 249:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser computados na
determinação do lucro real.
Despesas dedutíveis do lucro tributável, pois, são aquelas despesas denominadas
operacionais (não computados nos custos) que se revelam necessárias à realização da atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. Integra o conceito de dispêndio
necessário somente aquele cuja finalidade seja a realização de transação ou operação, usual ou
normal, exigida pela atividade da empresa.
Revela notar que deve permear o conceito de despesa dedutível, para efeitos de
tributação, a característica do dispêndio de ser usual ou normal e ter por finalidade a realização
da atividade da pessoa jurídica.
Examinemos, então, à luz da legislação tributária, a dedutibilidade de cada uma
das despesas glosadas e impugnadas:
a) despesas realizadas com o “aluguel” e “condomínio” de imóvel residencial
utilizado pelo reitor da Universidade Vila Velha, no valor de R$ 16.200,00 (conta contábil de
despesa denominada “Aluguel e Condomínios”, código 2061).
Alega a Autoridade Tributária que a impugnante efetuou pagamento de despesa
com contrato de locação de unidade imobiliária residencial celebrado entre o Sr. Manoel
Ceciliano Salles de Almeida (reitor da impugnante) e o Sr. João Cassaro (proprietário do
imóvel), no valor mensal de R$ 2.700,00, totalizando R$ 16.200,00, no ano-calendário 2010, e
que não houve desconto destes valores em folha de pagamento, caracterizando aplicação de
recursos em transação estranha aos objetivos sociais da instituição e, portanto, desnecessárias à
Fl. 4871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

realização da atividade da entidade, justificando a indedutibilidade para fins de apuração do
lucro tributável.
Contesta o impugnante alegando que os pagamentos em questão decorreram de
obrigação contratual firmada em contrato de fiança assessório ao contrato de locação apontado
pela Autoridade Tributária e que o imóvel objeto da locação tinha serventia não somente ao
reitor da Universidade Vila Velha (mantida pela impugnante), mas também para recepcionar
professores, alunos e autoridades acadêmicas estrangeiras em razão de convênios celebrados,
atestando que o dispêndio foi aplicado em finalidade institucional, sendo necessário à atividade
da impugnante e justificando a sua dedutibilidade.
Acrescenta que o reitor residia em outro município distante do local de prestação
dos serviços e que a dificuldade de deslocamento e idade avançada do profissional justificavam a
necessidade da locação.
Afirma que desde julho de 2010 deixou a condição de fiadora.
Os objetivos da associação encontram-se definidos no art. 2o de seu Estatuto
Social (fl. 266), textual:

Nem a prestação de fiança, nem a locação de unidades imobiliárias residências,
encontram-se compatíveis com os objetivos associativos declarados nos atos constitutivos da
impugnante – oferecer educação superior por meio de cursos e programas e executar serviços de
radiodifusão –, tampouco se identificam como transações ou operações, usuais ou normais,
exigidas pela atividade associativa, revelando o acerto da glosa efetuada pela Autoridade
Tributária.
O acervo probatório da impugnante não comprova a alegação de que o imóvel
objeto da locação, cuja fiança foi suportada pela Associação, tenha sido utilizado por professores
ou alunos de instituições educacionais em atendimento a convênio ou que tenha contribuído, sob
qualquer forma, para a consecução dos objetivos associativos.
Além disso, a necessidade pessoal do reitor, determinada por circunstâncias de
natureza individual, tais como as alegadas pela impugnante – local de residência e idade
Fl. 4872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

avançada – não se confunde com a necessidade da associação para cumprimento de suas
finalidades estatutárias, nem pode ser transferida para a Associação.
Não bastasse isso, tem-se por determinação estatutária que as rendas sociais
devem ter aplicação determinada pelo Conselho Normativo, visando a consecução dos fins da
associação, bem como que as rendas eventualmente produzidas pelas unidades mantidas pela
Associação devem ser destinadas à formação de patrimônio e à melhoria das instalações gerais
destas unidades (art. 28, Estatuto Social; fls. 289/291).
Como visto, os dispêndios apontados não se revelam necessários à realização ou
manutenção das atividades da impugnante, nem têm por finalidade a realização de transação ou
operação, usual ou normal, exigida em razão das atividades executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
b) Diárias, viagens e estadias de professores e alunos para participação em
seminários e congressos, no valor de R$ 283.589,97 (conta contábil de despesa denominada
“Diárias, Viagens e Estadias”, código 2111).
A imputação fiscal encontra-se fundamentada na alegação de que não houve a
comprovação de que os valores deduzidos destinaram-se efetivamente ao custeio da participação
de professores e alunos (graduação e especialização) em seminários, feiras, congressos e visitas
técnicas, como alegado pelo impugnante.
A Autoridade Tributária aponta dispêndio paradigma, evidenciando a
incompatibilidade das despesas com a motivação alegada pela impugnante, qual seja o
pagamento no valor de R$ 4.929,62 para a empresa Repsul Viagens e Turismo Ltda, em
benefício do Sr. José Luiz Dantas (presidente da SEDES/UVV-ES) e da Sra Patrícia Peixoto
(não identificada na folha de pagamento da entidade), supostamente vinculado a viagem ao
exterior, com destino às cidades de Orlando e Miami nos Estados Unidos, cuja comprovação da
motivação foi realizada apenas por meio de correspondência interna da entidade, mas sem
qualquer outro elemento de prova expedido por terceiros que evidenciasse a efetiva participação
em evento da natureza declarada (seminários, feiras, congressos e visitas técnicas).
No curso do procedimento de auditoria-fiscal foram solicitados comprovantes de
participação nos eventos, para todos os gastos desta natureza, tendo o sujeito passivo alegado
que não tinha por prática exigir inscrição e/ou certificado de participação dos professores em
congresso, seminários e outros.
Em sua defesa a impugnante reitera a alegação de que as despesas são referentes a
viagens para participação em seminários e congressos com visitas técnicas de professores e
alunos, apontando como comprovação cópia de cheques e faturas apresentadas no curso da
auditoria-fiscal, bem assim reiterando os termos das manifestações dirigidas à fiscalização nas
datas de 5/8/2013 (fls. 475 a 476), 30/12/2013(fls. 517 a 518) e 25/3/2014 (fls. 533 a 534).
As alegações apresentadas pela impugnante não se encontram amparadas por
acervo probatório mínimo que possa corroborar a tese de que a finalidade dos gastos no
montante de R$ 283.589,97, contabilizados como “Diárias, Viagens e Estadias”, código 2111,
tenha qualquer vinculação com transações ou operações, usuais ou normais, exigidas pela
Fl. 4873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

atividade da impugnante. Cheques e faturas não são suficientes para atestar a natureza dos
dispêndios como sendo participação em seminários, congressos ou visitas técnicas, compatíveis
com as finalidades institucionais, de modo a assegurar adequação do dispêndio. Não se
comprovou, portanto, que os dispêndios tivessem sido efetivados para a realização ou
manutenção das atividades da impugnante.
Inexistindo comprovação de que se tratam de despesas necessárias, sob a ótica da
legislação tributária federal, como antes assinalado, tem-se por indedutíveis, devendo- se manter
a glosa realizada.
c) pagamentos para o Diretório Central de Estudantes Prof. Aly da Silva, CNPJ
31.481.039/0001-00, R$ 75.517,00.
Aponta a Autoridade Tributária que foram constatados diversos pagamentos
indicados como sendo destinados ao Diretório Central de Estudantes, mediante registros em
diversas contas de despesas: serviços gráficos, locações, despesas conveniadas, diversas. No
curso do procedimento o sujeito passivo inicialmente alegou que se tratava de repasse em razão
de convênio e, posteriormente, alegou que se tratava de doação.
O Diretório Central de Estudantes foi intimado para comprovar a destinação dos
recursos recebidos da instituição, tendo informado pelo então presidente da entidade estudantil
que não havia recebido o livro/registro contábil da administração anterior, deixando de
apresentar os extratos bancários sob alegação de que a instituição financeira havia solicitado
prazo de 3(três) meses para fornecê-los.
Considerou-se, então, não comprovada a destinação desses recursos.
Em sua defesa a impugnante alega que os pagamentos foram realizados a título de
repasse de valores correspondentes à emissão de carteiras de estudantes em razão de convênio
celebrado entre a Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade de Vila Velha Ensino
Superior – SEDES/UVV-ES e o Diretório Central de Estudantes Prof. Aly da Silva.
Afirma, então, que os valores despendidos, em razão do convênio celebrado,
atenderam às finalidades de promoção da educação, corroborando a aplicação do patrimônio em
seus objetivos institucionais uma vez que foram beneficiados os alunos da instituição e
amplificado o bem-estar da estrutura acadêmica, defendendo que se trata de despesa necessária à
atividade da instituição.
Sem razão a impugnante.
Primeiro, não há sequer a comprovação do efetivo recebimento pelo Diretório
Central de Estudantes dos valores em questão, visto que a entidade estudantil, não obstante
intimada pela Autoridade Tributária, não conseguiu demonstrar o recebimento destes valores.
Não há, pois, elemento inequívoco de prova que vincule os pagamentos ao Diretório Central dos
Estudantes, tampouco vinculação a título de repasse em razão de elaboração de carteira de
identidade estudantil.
Segundo, a Carteira de Identificação Estudantil (CIE) é instrumento que assegura
aos estudantes o acesso a eventos culturais, educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento,
Fl. 4874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

em todo o território nacional, mediante pagamento da metade do preço do ingresso efetivamente
cobrado do público em geral, cuja emissão compete às entidades de representação estudantil
elencadas na Lei no 12.933, de 26/12/2013. Não se trata, pois, de obrigação da impugnante.
Entendo, assim, que eventual transferência de responsabilidade pela emissão do
documento, firmada por meio de convênio, como alegado, não conformaria o suposto dispêndio
como aplicação de patrimônio nos objetivos institucionais da impugnante ou cumprimento de
suas finalidade de promoção da educação e, menos ainda, como necessários à realização ou
manutenção das atividades do sujeito passivo.
Não obstante, como já assinalado, não há nenhuma comprovação de que os
dispêndios tenham tido tal destinação ou destinatários, como consignado pela Autoridade
Tributária.
Sem comprovação da destinação, impertinente a postulação de enquadramento
dos dispêndios apontados como despesas necessárias para a realização ou manutenção das
atividades da impugnante, ou com finalidade dirigida para a realização de transação ou operação,
usual ou normal, exigida em razão das atividades executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
d) pagamentos para a Sociedade Educacional Capixaba, CNPJ no
28.414.555/0001-07, no valor de R$ 32.000,00 (conta contábil de despesa denominada
“Locações”, código 4378).
Afirma a Autoridade Tributária que na escrituração contábil do sujeito passivo foi
identificado pagamento, por meio do cheque no 277935, em 31/03/2010, no valor de R$
32.000,00, lançado na conta de despesa “Locações”, tendo sido apresentada pela SEDES/UVV-
ES, em resposta à intimação, recibo emitido pela Sociedade Educacional Capixaba, CNPJ no
28.414.555/0001-07, fazendo referência a pagamento de convênio de utilização de laboratórios,
espaço físico para práticas desportivas, auditório e espaço para divulgação.
A SEDES/UVV-ES foi intimada a apresentar cópia do contrato celebrado com
esta pessoa jurídica e em resposta datada de 25/03/2014 informou que se tratava pagamento
único, sem continuidade dos serviços, não tendo sido celebrado contrato.
Concluiu a fiscalização, para efeito do lançamento tributário, que não ficou
comprovado que o recurso foi aplicado no desenvolvimento dos objetivos sociais da instituição,
revelando-se despesa indedutível.
Em sua defesa a impugnante alega que os valores foram pagos para utilização de
espaço físico para práticas desportivas, utilização de auditório e espaço para divulgação,
buscando cumprir sua finalidade institucional de promoção da educação para o desenvolvimento
social, tecnológico, científico e cultural do Estado do Espírito Santo.
Afirma que a inexistência de instrumento de contrato não descaracteriza o acordo
realizado, que pode ser comprovado pelo pagamento do serviço. Alega ainda que, no caso, o
pagamento foi único, em razão da utilização da quadra, tendo-se praticado preço normal de
mercado.
Fl. 4875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Acosta Notas Fiscais (DOC 15, fls. 4.431 a 4.434) dos serviços de construção da
ampliação do Ginásio de Esportes do Centro Universitário de Vila Velha (ginásio da
impugnante), procurando demonstrar que no período a impugnante encontrava-se sem espaço
físico para a prática esportiva e institucional, necessitando efetuar a locação do referido espaço.
Não há comprovação da alegada destinação e finalidade dos recursos. Apenas as
Notas Fiscais apresentadas não se prestam para comprovar a natureza do dispêndio dirigido para
a Sociedade Educacional Capixaba, CNPJ no 28.414.555/0001-07.
O instrumento contratual, não obstante dispensável sob o aspecto da relação
obrigacional de natureza civil eventualmente firmada entre o impugnante e o outro contratante,
revelaria, se existente, importante elemento de prova que poderia robustecer os argumentos
apresentados.
Sem comprovação da destinação, impertinente a postulação de enquadramento
dos dispêndios apontados como despesas necessárias para a realização ou manutenção das
atividades da impugnante, ou com finalidade dirigida para a realização de transação ou operação,
usual ou normal, exigida em razão das atividades executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
e) pagamentos em benefício da Policlínica de Referência UVV Ltda, R$
235.892,31.
Alega a Autoridade Tributária que alguns pagamentos efetuados pela
SEDES/UVV-ES representaram custos ou despesas da Policlínica de Referência UVV Ltda
(POLICLÍNICA), sem, no entanto, ter havido restituição destes valores ao sujeito passivo.
Em atendimento a termo de intimação fiscal, decorrente de diligência determinada
pelo MPF no 07.2.01.00-2014-00193-4, a POLICLÍNICA apresentou cópia de seus atos sociais e
foi verificado que o Sr. José Luiz Dantas da Silva e a Sra Adriana Dantas da Silva Siviero são
sócios desta empresa. Essas pessoas são também sócias da SEDES/UVV-ES.
Consta da consolidação do contrato social como objetivo social da Policlínica a
prestação de serviços médicos, fonoaudiólogos, fisioterápicos, psicológicos, nutricionais e de
enfermagem.
A Policlínica informou que sua relação com a SEDES/UVV-ES se deu com a
celebração de convênio de ensino, cuja cópia foi apresentada para a fiscalização, e que recebeu
por cessão um espaço físico e, em contrapartida, permitiu que os alunos da referida instituição
fizessem estágios, aulas práticas e laboratoriais na POLICLÍNICA.
Aduz a Autoridade Tributária que dentre os objetivos sociais já citados, não há
qualquer menção de que a POLICLÍNICA possua atividade de ensino. Em consulta ao site do
Ministério da Saúde, no item CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) foi
verificado que a POLICLÍNICA não atua na área de educação.
A POLICLÍNICA foi intimada a apresentar a relação dos profissionais que
atenderam a demanda da SEDES/UVV-ES decorrente deste convênio e nada respondeu a
respeito.
Fl. 4876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

O imóvel onde funciona a POLICLÍNICA encontra-se no mesmo espaço físico
onde está domiciliada a SEDES/UVV-ES (Prédio Biopráticas), sendo dividido apenas por um
portão de acesso. A diligenciada informou que o imóvel onde está instalada a POLICLÍNICA foi
objeto de cessão por termo de convênio. Informou, também, que os equipamentos existentes nas
instalações da POLICLÍNICA foram cedidos em comodato pela SEDES/UVV-ES.
Conclui, então, a Autoridade Tributária, que a POLICLÍNICA exerce suas
atividades utilizando o imóvel e os equipamentos de propriedade da SEDES/UVV-ES sem pagar
qualquer quantia por isso, justificando tal situação no convênio de ensino formalizado entre as
partes.
A Autoridade Fiscal ressalta que a POLICLÍNICA presta serviços à comunidade
em geral, por meio de seu quadro funcional, e é remunerada por isso, e, ainda, usufrui do imóvel
e dos equipamentos cedidos pela SEDES/UVV-ES sem nenhum custo, tendo obtido receita bruta
de prestação de serviços (conforme escrituração contábil) no ano de 2010 no montante de R$
417.206,73.
Ainda conforme consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relata a auditoria-fiscal que a Policlínica é empresa com finalidade lucrativa, tendo optado pelo
lucro presumido no ano-calendário 2010.
Diante desse quadro fático, a Autoridade Tributária constatou que pagamentos
efetuados pela SEDES/UVV-ES correspondem, em verdade, a custos ou despesas da
POLICLÍNICA, conforme detalhado a seguir:
1) contrato de locação de serviços de vigilância, custeados pelo sujeito passivo,
celebrado com a empresa SALVADOR CAMERAS, contemplando o prédio da Policlínica como
um dos locais que são beneficiados por este serviço, correspondendo a R$ 740,00 o valor mensal
da locação cabível ao prédio da Policlínica. Além deste, um segundo contrato, celebrado com a
citada pessoa jurídica (SALVADOR CAMERAS), referente a locação de equipamentos de
vigilância, onde a Policlínica também é beneficiada por este serviço (R$ 120,00 por mês);
2) pagamento de IPTU do prédio onde funciona a Policlínica, R$ 3.424,37, em
25/08/2010, efetivado pelo sujeito passivo;
3) contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação com a empresa
NCF Serviços Ltda, CNPJ 03.884.538/0001-02, contemplando como local de prestação de
serviços o prédio da Policlínica, indicando que os serviços de limpeza e conservação do prédio
da Policlínica são custeados também pela sujeito passivo e sem ônus para a Policlínica.
Foram identificados diversos lançamentos na conta de despesa de locações,
código 4378, referente a pagamentos direcionados a empresa Luis Antônio Salvador – ME
(Salvador Câmeras) em decorrência de locação de serviços e de equipamentos de vigilância,
totalizando o montante de R$ 124.277,00 (fl. 3.677). Destes valores, considerando o contrato
celebrado, R$ 740,00 mensais pela locação dos serviços de vigilância e R$ 120,00 mensais pela
locação dos equipamentos de vigilância beneficiaram terceiros (no caso, a Policlínica de
Referência UVV Ltda) e não o sujeito passivo, evidenciando a indedutibilidade do montante de
R$ 10.320,00 (R$ 740,00x12 + R$ 120,00x12).
Fl. 4877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Quanto aos dispêndios com serviços higiene e limpeza, código 4625, referente a
pagamentos em favor da empresa NCF Serviços Ltda, por serviços de limpeza e conservação,
foram desembolsados R$ 1.029.961,92 no ano-calendário 2010, sendo que em favor da
Policlínica de Referência UVV Ltda o gasto correspondeu a R$ 222.147,94 (fl. 3.679).
Além desses valores, foi identificado pagamento de IPTU do prédio onde
funciona a Policlínica, lançado na conta “despesas diversas”, código 2121, no montante de R$
3.424,37.
Os três valores somados correspondem ao valor glosado de R$ 235.892,31. Em
sua defesa o sujeito passivo alega que:
a) em relação à cessão de espaço físico, não seria o fato da POLICLÍNICA não ter
em sua constituição social a finalidade de préstimo de serviços educacionais que pura e
simplesmente desqualificaria o convênio firmado, que interessa ao sujeito passivo na condição
de representante e mantenedor da Universidade Vila Velha, uma vez que nos laboratórios da
POLICLÍNICA seriam realizadas aulas práticas dos cursos ligados à área de biomédica,
transcrevendo trecho da cláusula segunda do mencionado convênio em reforço ao seu
argumento;
CLAUSULA 2o - Os alunos da Instituição realizarão estágios, residências, aulas
práticas e laboratoriais como complementação de atividades extracurricular.
b) quanto à localização da POLICLÍNICA em prédio cedido pela impugnante
(Prédio Biopráticas), decorre do instrumento jurídico do convênio, o qual, em relação ao seu
objeto, não prescreve restrições às metas, aos programas, às diretrizes, às ações, à espécie de
pessoa jurídica envolvida no convênio, ou aos desideratos mediata ou imediatamente pretendidos
nos convênios de cooperação firmados. Alega que o convênio havido pelas partes esclarece o
assunto:
CLAUSULA 1o - Será cedido o espaço para a realização da Policlínica de
referência UVV Ltda., localizada na rua Mercúrio s/n°, Boa Vista, Vila Velha- ES;
Além disso, afirmam que a POLICLÍNICA ocupa apenas parte do pavimento
térreo e o primeiro pavimento do prédio, ou seja, a cessão prevista no convênio, mesmo
ocorrendo, não foi da totalidade do prédio, de modo que o segundo e terceiro pavimento são
ocupados e utilizados em sua integralidade pela impugnante na realização de seus fins
institucionais.
No segundo pavimento, utilizado pela impugnante, são ministrados os cursos de
odontologia, com laboratórios. Ao passo que o terceiro pavimento é o local onde são realizadas
as atividades acadêmicas do curso de medicina.
Afirma, então, o impugnante, que parte do pavimento térreo está ocupado pela
clinica que atende os beneficiários dos serviços, sendo esta atividade desenvolvida pela
POLICLÍNICA. E na parte restante, a impugnante ocupa com os cursos de fisioterapia, estética e
medicina.
Fl. 4878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

No primeiro pavimento, a parte não ocupada pela POLICLÍNICA é utilizada pela
impugnante para alocar as coordenações dos cursos de nutrição, psicologia e fonoaudiologia.
No último pavimento, encontram-se todas as salas de aula de tutoria do curso de
medicina.
Defende-se o sujeito passivo, alegando que, embora exista o convênio para cessão
de parte do Prédio Biopráticas, o imóvel não é utilizado apenas pela POLICLÍNICA para
exploração comercial, como previsto em seu fim social, mas também é utilizado, sobremaneira,
pela impugnante, onde são ministrados os cursos referidos em grande parte do prédio.
Quanto à falta de onerosidade dos convênios, defende-se afirmando que,
diferentemente do presumido pela Autoridade Tributária, os acordos de vontade podem envolver
repasses de verbas de uma parte para outra ou não envolver repasse algum, como no caso,
constituindo-se tão-somente de serviços que uma parte presta à outra, ou que reciprocamente as
partes prestam entre si, ou, ainda, que ambas prestam à coletividade, cada qual se incumbindo de
algo.
Nesse sentido, a impugnante colaciona, em sua defesa, laudo de avaliação de sala
na mesma região, equivalente a área utilizada pela POLICLÍNICA (DOC. 06), afirmando que se
fosse realizada a locação da área o valor do aluguel corresponderia, em média, ao montante de
R$ 2.500,00.
Acrescenta ainda que o custo para proporcionar aos alunos de medicina o estágio
obrigatório na POLICLÍNICA, referente a 9 (nove) alunos, seria, em média, de 10,00% da
mensalidade dos alunos (DOC. 07). Aponta como elemento de prova, a título de exemplo,
convênio firmado entre a impugnante e a Associação dos Funcionários Públicos do Espírito
Santo (DOC. 08), por meio do qual, em contrapartida ao estágio obrigatório, deliberou-se que a
impugnante repassaria para a instituição um valor de R$ 410,00 por aluno (cláusula 2.1.2, "g"),
que corresponde, aproximadamente, a 10,00% (dez por cento) do valor da mensalidade paga por
aluno para a impugnante.
Afirma o sujeito passivo em sua defesa que embora não seja a finalidade social da
POLICLÍNICA a prestação de serviço educacional, dentre as finalidades institucionais de uma
das convenentes, no caso a impugnante, há justamente a de oferecer educação para o
desenvolvimento social, tecnológico, cientifico e cultural do Estado do Espírito Santo.
No que diz respeito a afirmação de que os equipamentos utilizados pela
POLICLÍNICA são cedidos pela impugnante, tal não condiz com a realidade, uma vez que os
equipamentos ali utilizados não são de sua propriedade exclusiva.
O mesmo raciocínio aplica-se à questão intitulada pelo auditor de "pagamentos de
serviços/despesas", isto porque, a espécie de serviço prestado (locação de equipamentos de
vigilância e serviços de conservação e limpeza) não tem como ser fracionada para limpeza e
vigilância de alguns pavimentos.
c) em relação ao pagamento de IPTU do prédio em questão, como espécie de
obrigação tributária cujo fato gerador é a propriedade de bem imóvel, aduz que o pagamento do
tributo deve ser realizado pelo proprietário do referido bem.
Fl. 4879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Cabe registrar, contudo, que sendo o prédio de propriedade da impugnante, nem
deveria se cogitar o pagamento do referido tributo, que aconteceu por equivoco, dada sua
imunidade tributária.
Por essas razões, entende o sujeito passivo que ficou demonstrado que as despesas
foram aplicadas em sua finalidade institucional, constituindo-se despesa necessária à sua
atividade, revelando a improcedência da imputação fiscal e, por isso, merecem ser deduzidas do
lucro líquido apurado para fins de cálculo do IRPJ.
Sem razão o impugnante.
O instrumento do “Convênio de Ensino” celebrado entre o sujeito passivo e a
pessoa jurídica Policlínica de Referência UVV Ltda (CNPJ no 05.801.124/0001-55) não
estipulou nenhuma obrigação para o sujeito passivo quanto ao custeio das despesas do imóvel
cedido, seja relacionada a conservação e limpeza, seja vigilância, seja tributária.

Outrossim, inexiste elemento de prova quanto à materialidade de qualquer
benefício efetivamente destinado ao sujeito passivo por meio do citado acordo, visto que não se
comprovou a realização de nenhum estágio, residência, aula prática e laboratorial, ou atividade
extracurricular complementar por qualquer estudante matriculado na instituição de ensino
mantida pelo impugnante.
Como relata a Autoridade Tributária, a POLICLÍNICA foi intimada a apresentar a
relação dos profissionais que atenderam a demanda da SEDES/UVV-ES decorrente do convênio,
mas se quedou inerte, nada respondendo a respeito da contrapartida do convênio.
A cessão do imóvel em questão, sem fixação de prazo, tem característica típica de
contrato de comodato, por meio do qual o comodatário (Policlínica de Referência UVV Ltda)
obriga-se a conservar, como se própria fosse, a coisa emprestada, não podendo usá- la senão de
acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. Além disso,
o comodatário não pode jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da
coisa emprestada (Lei no 10.406 (Código Civil), de 10/1/2002, arts. 579 a 585).
Fl. 4880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Lei no 10.406,de 10/1/ 2002.
Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se
com a tradição do objeto.
...................................................................................................................................
Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o
necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e
urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o
prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.
Art. 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa
emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de
responder por perdas e danos. O comodatário
constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel
da coisa que for arbitrado pelo comodante.
Art. 583. Se, correndo risco o objeto do comodato juntamente com outros do
comodatário, antepuser este a salvação dos seus abandonando o do comodante, responderá pelo
dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito, ou força maior.
Art. 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas
feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
...................................................................................................................................
Assim sendo, diante do contrato celebrado, entendo que não há razão jurídica que
obrigue o sujeito passivo a arcar com as despesas de custeio do imóvel cedido, a exemplo
daquelas arroladas no lançamento tributário a título de limpeza, conservação, vigilância e
segurança.
Inclusive a obrigação tributária passiva, relativa ao imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbano (IPTU), também se encontra suscetível de imposição ao comodatário,
visto que a condição de contribuinte do imposto é imputável tanto ao proprietário do imóvel
quanto ao titular do domínio útil ou ao possuidor a qualquer título (Lei no 5.172, de 25/10/1966,
art. 34).
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional).
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útilo, ou o seu possuidor a qualquer título.,
Não bastasse isso, o aspecto relevante ao deslinde da lide instaurada reside na
dedutibilidade do dispêndio, independente da definição do sujeito obrigado ao pagamento, diante
do convênio celebrado entre o sujeito passivo e a Policlínica de Referência UVV Ltda.
Na hipótese, inexiste qualquer elemento de prova que assegure de modo
inequívoco a vinculação dos dispêndios identificados pela Autoridade Tributária (contrato de
Fl. 4881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

locação de serviços de vigilância e de equipamentos de vigilância, pagamento de IPTU; contrato
de prestação de serviços de limpeza e conservação) com a realização de atividade própria da
empresa, à manutenção da respectiva fonte produtora ou cuja finalidade seja a realização de
transação ou operação, usual ou normal, exigida pela atividade da empresa.
Não obstante haja referência à possibilidade de que os alunos da impugnante
pudessem realizar atividades educacionais complementares, tais como estágio, residência, aulas
práticas e laboratoriais, não foram apresentados elementos de prova que conferissem real
materialidade ao disposto no instrumento do convênio.
Sequer a potencial oferta das atividades complementares pôde ser atestada durante
o procedimento de auditoria fiscal, visto que, consoante relato da Autoridade Tributária, a
POLICLÍNICA não apresentou a relação dos profissionais que atenderam as demandas do
sujeito passivo nestas atividades. E o sujeito passivo não apresentou nenhuma comprovação de
que tais atividades tivessem de fato se realizado.
Com efeito, mirando-se o objetivo do sujeito passivo, consubstanciado no efetivo
oferecimento de serviços de educação, e não havendo comprovação de correlação dos dispêndios
com a realização ou manutenção das atividades da impugnante ou com finalidade dirigida para a
realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida em razão das atividades
executadas pela Associação, entendo que a indedutibilidade deve ser reafirmada, mantendo-se a
glosa como imputado pela Autoridade Tributária.
f) pagamentos lançados na conta de “Doações” (código 3861), no total de R$
225.000,00, destinados para a realização de obra de construção civil de um imóvel – Galpão
Comunitário do Bairro Vista da Penha –, sendo composto de duas parcelas em benefício da
Gemini Construção Ltda, R$ 200.000,00 e R$ 25.000,00.
Anota a Autoridade Tributária que foram identificados dois registros contábeis de
pagamentos de despesas na conta de “Doações” para a empresa Gemini Construção Ltda: a) R$
25.000,00, com indicação de se tratar de “valor referente a última parcela do contrato do Projeto
do Movimento Comunitário de Vista da Penha – Vila Velha – ES”; e b) R$ 200.000,00, com o
histórico “Vr ref Construção do Centro Comunitário Bairro Vista da Penha”.
Intimado para informar a finalidade da despesa, o sujeito passivo, segundo afirma
a Autoridade lançadora, apresentou os respectivos comprovantes de pagamento e declarou que se
tratava de doação. Especificamente quanto ao registro de R$ 200.000,00, informou que se tratava
de parcela da construção de galpão comunitário do bairro Vista da Penha (fl. 532), alegando que
o dispêndio fazia parte dos objetivos sociais da instituição.
A Autoridade Tributária concluiu que o gasto não se encontrava compatível com
os objetivos estatutários da instituição, visto que não consta como objetivo da entidade promover
construção de galpão/centro comunitário, além de se tratar de construção fora de suas instalações
e dissociada da atividade educacional, não tendo ocorrido a comprovação de que os recursos
tivessem destinação para a manutenção ou desenvolvimentos dos objetivos institucionais,
resultando na indedutibilidade da despesa.
O sujeito passivo em sua defesa alega que a construção do galpão em questão
corresponde a promoção do desenvolvimento social, tecnológico, científico e cultural do Estado
Fl. 4882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

do Espírito Santo, compatível com o estatuto da entidade, visando atender a comunidade no
entorno da Universidade Vila Velha, mantida pela impugnante, e suprimindo omissão do Estado.
Alega, então, que não houve doação, mas sim, aplicação de recursos em plena
conexão e sintonia com as finalidades institucionais.
Anexa declaração de membro integrante da comunidade da região beneficiada,
buscando comprovar o cumprimento da finalidade institucional com a construção do galpão,
afirmando que no local são desenvolvidas atividades esportivas, culturais e recreativas, com
evidente propósito educacional (fls. 4.435 e 4.436).
Confunde-se a impugnante.
O Estatuo Social do sujeito passivo estampa como objetivo da entidade
oferecimento de serviços de educação, por meio de cursos e programas seqüenciais de
graduação, pós-graduação e de extensão, e ensino médio, para o desenvolvimento social,
tecnológico, científico e cultural do Espírito Santo e em todo o território nacional, inclusive
proporcionar assistência educacional a estudantes carentes.
A construção de unidade imobiliária destinada a beneficiar o público em geral,
não obstante tenha inequívoco caráter filantropo e assistencial, não se amolda ao objetivo
institucional exteriorizado no estatuto social, que revelou a opção de seus associados fundadores
de atuarem na promoção do desenvolvimento social, tecnológico, científico e cultural, mediante
prestação de serviços de educação e não por meio de realização de obras de cunho social.
A declaração do representante da comunidade beneficiada pela construção do
galpão, afirmando que no local são desenvolvidas atividades esportivas, culturais e recreativas
(fls. 4.435 e 4.436), não se revela como elemento de prova capaz de caracterizar o dispêndio
como despesa necessária para a realização ou manutenção das atividades da impugnante, ou com
finalidade dirigida para a realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida em razão
das atividades executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
g) a aquisição de veículo para sorteio entre os empregados (R$ 31.574,00),
registro na conta de “doações” (código 3861).
Relata a Autoridade Fiscal que identificou registro contábil a título de “doação”
de pagamento no valor de R$ 31.574,00, em 28/12/2010, em favor da empresa Júpiter Com. de
Veículos Ltda, referente à aquisição de um automóvel Peugeot 207 X-Line 5P. No sistema
Renavam o referido veículo encontrava-se registrado em nome de Karine Rodrigues Ramos, CPF
111.740.277-03, que, no ano de 2010, integrava o quadro de pessoal do sujeito passivo.
Intimado para prestar esclarecimento, o sujeito passivo, em resposta datada de
25/03/2014 informou que:
“... ao final do período letivo de cada ano, promove em (sic) encontro fraternal
com seus funcionários, onde cada um faz oferta de produtos não perecíveis, os quais são doados
para as instituições de caridade, cadastradas junto ao setor de comunicação. Na oportunidade
Fl. 4883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

também são feitos sorteios de vários brindes, culminando com o prêmio maior de 01 (um
veículo) ...”.
Concluiu-se, então, que o veículo de propriedade do impugnante foi doado para
empregado, contrariando determinação de que os recursos deveriam ser aplicados integralmente
na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
O sujeito passivo alega em sua defesa que o sorteio busca a integração de seus
funcionários, sendo adotado como política afirmativa para melhorar a satisfação dos
colaboradores com o trabalho e estimular o aperfeiçoamento e a eficiência na prestação dos
serviços. Anexa declaração da Sra Karine Rodrigues Ramos, funcionária premiada com o
veiculo (DOC.16), para comprovar a natureza da destinação.
Argumenta ainda que o bem tem valor pouco significativo quando comparado ao
patrimônio da associação e que não se pode negar a aplicação dos recursos na consecução das
finalidades institucionais de promoção do desenvolvimento social e humano.
Novamente empalidece o argumento da impugnante diante do quanto encetado no
Estatuo Social do sujeito passivo. Como já repisado, o objetivo da entidade consiste no
oferecimento de serviços de educação, não havendo qualquer correlação do ato de doação de
bens móveis com a realização ou manutenção das atividades da impugnante, nem tem finalidade
dirigida para a realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida em razão das
atividades executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
h) a despesa com conservação e reparos no Hospital Estadual de Atenção Clínica
do Espírito Santo (R$ 35.000,00), conta contábil de despesa denominada “conservação e
reparos”, código 2581.
Afirma a Autoridade Tributária que identificou registro de pagamento, em
28/12/2010, no valor de R$ 33.075,00, em favor da empresa AGR Instalações Elétrica Hidráulica
e Montagens Ltda ME, CNPJ 04.740.879/0001-69, com a seguinte discriminação dos serviços:
“Esta nota refere-se a reforma do HEAC em Cariacica-ES 1a Quinzena 01 a 15/12/2010”;
Materiais: R$ 17.500,00 e Mão de Obra: R$ 17.500,00 (fl. 1.107).
Intimado, o sujeito passivo alegou que o pagamento foi efetuado em razão de
serviços realizados no Hospital Estadual de Atenção Clínica do Estado do Espírito Santo,
decorrente de convênio celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado, tendo por objeto o
estágio obrigatório de internato de alunos do curso de medicina.
Examinados os termos do convênio, a Autoridade Tributária concluiu que não
havia obrigação para o sujeito passivo realizar serviços de manutenção nas unidades de saúde do
hospital público e que tal obrigação, conforme termo aditivo, caberia à Secretaria de Estado de
Saúde.
Não sendo objetivo institucional do sujeito passivo promover reforma ou
manutenção em hospitais públicos, concluiu-se que houve destinação de recursos da entidade
Fl. 4884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

para atividades que não correspondem à manutenção ou desenvolvimentos de seus objetivos
sociais.
Defende-se o impugnante alegando que os convênios não possuem limitações
quanto ao objeto, nem às metas, aos programas, as diretrizes, às ações, à espécie de pessoa
jurídica envolvida ou aos desideratos mediata ou imediatamente pretendidos.
Assim, afirma a impugnante que os convênios podem envolver repasses de verbas
de uma parte para outra ou não envolver repasse algum, como no caso, constituindo-se tão-
somente de serviços que uma parte presta à outra, ou que reciprocamente as partes prestam entre
si, ou, ainda, que ambas prestam à coletividade, cada qual se incumbindo de algo.
Continua sua defesa afirmando que, não obstante inexistir em seu estatuto social a
previsão de manutenção de hospital público, uma de suas finalidades institucionais é justamente
a de oferecer educação para o desenvolvimento social, tecnológico, científico e cultural do
Estado do Espírito Santo.
Afirma, então, que, apesar de ser dever jurídico da concedente (Secretaria de
Estado e Saúde) a oferta de instalações em condições para proporcionar aos discentes atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural, a exposição dos fatos que motivaram a
conservação e os reparos realizados demonstra que os valores foram despendidos em
observância à finalidade social da impugnante.
Aduz que o objeto do convênio tem direcionamento eminentemente educacional:
“...proporcionar estágio supervisionado, obrigatório aos estudantes regularmente matriculados,
visando à complementação do ensino e da aprendizagem, conforme programação previamente
estabelecida, garantida a contrapartida, de acordo com o plano de trabalho."
Afirma que uma das obrigações da impugnante para a manutenção do convênio
era “... garantir a contrapartida para que atue no desenvolvimento do processo de trabalho e/ou
organização dos serviços na Unidade de Saúde, conforme previamente estabelecido no Plano de
Trabalho, ..."
A referida contrapartida, nos termos do Plano de Trabalho, seria estabelecida
anualmente na forma que proporcionasse a melhoria do serviço da convenente (cláusula terceira)
em observância à sua finalidade institucional de promoção da educação. E dentre as obrigações
da impugnante estavam:
"... adaptar no imóvel de 96 m2, um espaço que servirá para abrigar o Centro de
Estudos do HABF, em conformidade com as normas técnicas e o disposto na Portaria
Interministerial MS/MEC n° 2.400;
Construção, em local e área a serem determinados, de vestiário feminino e
vestiário masculino para os servidores da HABF e ampliação (adequação da área do Repouso,
Médio Risco e Corredores), passando de 05 para 10 leitos; readaptação do Pronto Socorro, para
ampliação de 03 para 06 leitos, mais uma sala de recuperação cardiorrespiratória;
Adequação da sala de recuperação pós-anestésica;
Fl. 4885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Providenciar o levantamento da área física em AUTO-CAD das áreas a serem
reformadas, leitos clínicos, CME."
Entende o impugnante que na condição de mantenedora da Universidade Vila
Velha, compete-lhe assegurar que os estudantes beneficiados com as aulas práticas resultantes do
convênio tenham condições adequadas de segurança e higidez.
Mais que isso, conforme previsto no convênio, a tal reforma realizada não só
trouxe benefícios aos acadêmicos, mas também aos alunos egressos dos cursos da área de
biomédicas, especialmente do curso de medicina, como também, cuidou de beneficiar todos os
usuários daquele serviço público.
Afirma, assim, que a aplicação desses recursos atende suas finalidades
institucionais na promoção do desenvolvimento da educação e desenvolvimento social,
tecnológico, cientifico e cultural do Estado do Espírito Santo.
Diferente do que alega a impugnante, o exame do instrumento do convênio no
142/2008 (fls. 1.112 a 1.117), firmado entre o sujeito passivo e o Estado do Espírito Santo, bem
assim o respectivo aditivo (fls. 1.108 a 1.110), não permite a conclusão de que caberia à
SEDES/UVV-ES, a título de contrapartida, realizar serviços de manutenção nas unidades de
saúde pública do Estado.
Sem embargo, o convênio celebrado pelo sujeito passivo como o Estado do
Espírito Santo, que visou proporcionar estágio supervisionado obrigatório aos estudantes
regularmente matriculados nas unidades de ensino da impugnante, compatibiliza-se com seu
objeto institucional. Contudo, o que não se tem por comprovada é a compatibilidade do
dispêndio com o objeto conveniado.
Como apontou a Autoridade Tributária, foi atribuída ao Estado do Espírito Santo,
por meio do convênio e do termo aditivo (cláusula segunda, item 2.1.1. – b.4, fl. 1.108), a
obrigação de ofertar instalações em condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural.
Além disso, nenhuma das obrigações assinaladas para a convenente (sujeito
passivo) amolda-se ao dispêndio apontado pela Autoridade Tributária, como indicam os itens
arrolados na cláusula segunda do instrumento de convênio (e do aditivo).
Em especial, observe-se o item “h” que trata das contrapartidas, as quais, em
síntese, determinam, dentre outras: disponibilização de vagas nos cursos oferecidos pela
impugnante para profissionais indicados pela Unidade de Saúde; doação de material de consumo
e permanente; disponibilização de salas, auditórios, laboratórios e salas de informática;
viabilização de pesquisa; e descontos em cursos promovidos pelas instituições de ensino (fl.
1.115).
Figura – Excerto do Instrumento de Convênio no 142/2008.
Fl. 4886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Figura – Excerto do Aditivo ao Instrumento de Convênio no 142/2008.
Fl. 4887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Não bastasse isso, as supostas contrapartidas que seriam decorrentes do Plano de
Trabalho (não identificado no acervo probatório acostado com a impugnação aos Autos de
Infração, registre-se), aduzidas pelo sujeito passivo em sua defesa, para justificar a
dedutibilidade do dispêndio, não encontram correspondência com as obrigações do impugnante
constantes do instrumento de convênio e seu aditivo, tampouco encontram-se compatíveis com o
objetivo do convênio, que, como visto, orientava-se para proporcionar estágio supervisionado
obrigatório aos estudantes regularmente matriculados nas unidades de ensino da impugnante.
Sem comprovação da adequação dos dispêndios ao convênio apontado pelo
impugnante, entendo impertinente a postulação de enquadramento da despesa como necessária
para a realização ou manutenção das atividades da impugnante, ou com finalidade dirigida para a
realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida em razão das atividades
executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
i) pagamento de seguro patrimonial (R$ 1.173,79); conta contábil de despesa
denominada “Seguro Patrimonial”, código 2261.
Afirma a Autoridade Tributária que o sujeito passivo celebrou contrato de seguro
de cobertura patrimonial com a Sul América Cia Nacional de Seguros, tendo pago a quantia de
R$ 12.512,76, no ano de 2010.
O valor foi registrado na conta de despesa “Seguro Patrimonial”.
Após análise da apólice de seguro, constatou-se que um dos imóveis segurados é o
prédio localizado na Rua Henrique Moscoso 368, Praia da Costa, Vila Velha, ES.
Foi apurado pela Auditoria-Fiscal que inexistia estabelecimento da SEDES/UVV-
ES registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com o referido endereço.
A SEDES/UVV-ES foi intimada, então, a informar qual estabelecimento
vinculado à entidade funcionou neste endereço, bem como o respectivo número de CNPJ, tendo
obtido a resposta negativa, apresentada em 25/03/2014.
Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil foi verificado pela Autoridade Tributária que o endereço mencionado encontrava-se
vinculado à pessoa jurídica Netur/UV Negócios e Turismo Ltda-ME, CNPJ 02.857.195/0001-
16, integrando o registro do quadro societário o sr. José Luiz Dantas da Silva e a sra Lenora
Fl. 4888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Dantas da Silva Vescovi (ambos sócios da SEDES/UVV-ES), tendo, a referida empresa,
apresentado declaração de inatividade para o ano-calendário de 2010.
Conclui-se, assim, que a SEDES/UVV-ES não comprovou que tais gastos foram
aplicados no desenvolvimento dos objetivos sociais da instituição, reputando indedutível a
despesa.
A Autoridade Tributária efetuou a glosa apenas de parte do valor despendido a
título de seguro patrimonial, especificamente a parcela correspondente à proporção do valor do
seguro do imóvel localizado na Rua Henrique Moscoso, 368 – Praia da Costa – Vila Velha –ES,
calculada em função dos valores dos imóveis descritos na apólice de seguro.
O valor total dos locais segurados correspondia a R$ 19.395.000,00 e o valor do
imóvel em referência (objeto da glosa) era R$ 1.820.000,00, determinando-se o percentual
proporcional da despesa com seguro considerado indedutível, 9,38% (R$ 1.820.000,00 em
relação ao total de R$ 19.395.000,00), correspondendo ao montante de R$ 1.173,69, objeto da
glosa.
Em sua defesa o sujeito passivo alega que no local apontado pela Autoridade
Tributária funcionavam os cursos de Contabilidade, Segurança do Trabalho, Segurança
Patrimonial e de Turismo, ministrados pela Universidade Vila Velha, mantida pela impugnante.
Aponta como elemento de prova da alegação o Termo Aditivo 2o Semestre 2010
do Prouni (DOC.18, fls. 4.450 a 4.485), relativo ao “campus Praia da Costa”.
Alega, então, o impugnante que não pagava aluguel pelo uso do citado imóvel e a
contrapartida por utilizar o prédio correspondia ao pagamento do seguro patrimonial, entendendo
que tal despesa foi aplicada com finalidade institucional, sendo despesa necessária à sua
atividade, justificando-se a sua dedutibilidade.
O elemento de prova acostado pelo sujeito passivo não se revela suficiente para
afastar a glosa realizada.
O imóvel que serviu de parâmetro para a exclusão da despesa em questão,
identificado na Apólice de Seguro emitida pela Sul América Cia Nacional de Seguros (fls. 1.139
a 1.195) como “local 5” (fl. 1.141), de fato encontra correspondência com a unidade de ensino
arrolada no Termo Aditivo 2o Semestre 2010 do Prouni (fl. 4.466 a 4.467), relativa ao “Campus
Vila Velha - Praia da Costa” (código 700745), o qual também se encontra acostado ao acervo
probatório apresentado pela Autoridade Tributária (fls. 308 a 435), salvo a referência ao tipo de
logradouro, indicado como sendo “avenida” no Termo Prouni e “rua” na apólice.
Contudo, no curso do procedimento de auditoria fiscal o sujeito passivo foi
especificamente intimado para informar por escrito qual o estabelecimento de ensino funcionou
no ano de 2010 na Rua Henrique Moscoso, no 368, Praia da Costa, Vila Velha-ES (fl. 528),
conforme trecho a seguir transcrito na figura.
Figura – Excerto da Intimação (item 3 c/c item 1).
Fl. 4889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

A resposta apresentada foi inequívoca, negando-se a existência de
estabelecimento na localidade vinculado ao sujeito passivo, esclarecendo-se que os campi
correspondiam à UVV Vitória e UVV Guaçui, mas que estariam desativados (fl. 532).
Figura – Excerto da Resposta do Sujeito Passivo.

Com efeito, não obstante haja referência no Termo Aditivo apresentado, o que se
tem por inequívoco, diante da manifestação do sujeito passivo, é que no ano-calendário 2010
inexistia razão que justificasse o dispêndio com seguro patrimonial naquela unidade imobiliária
específica (local 5) relacionada na Apólice acostada (fls. 1.139 a 1.195), visto que o registro
documental não correspondia a realidade material, segundo manifestação do sujeito passivo.
Ausente, pois, comprovação da adequação do dispêndio como postulado pelo
impugnante, sendo impertinente o enquadramento da despesa como necessária para a realização
ou manutenção das atividades da impugnante, ou com finalidade dirigida para a realização de
transação ou operação, usual ou normal, exigida em razão das atividades executadas pela
Associação.
Mantida a glosa.
j) a locação de equipamentos para campanha social “Outubro Rosa” (Gallerani Jr.
Marketing, Eventos e Equipamentos Ltda; R$ 12.991,60); Conta contábil de despesa
denominada “Despesas Conveniadas”, código 2481.
Alega a Autoridade Tributária que foram constatados registros de pagamentos, no
montante de R$ 12.991,60, em favor da empresa Gallerani Jr. Marketing, Eventos e
Equipamentos Ltda, na conta de “Despesas Conveniadas”.
Fl. 4890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

No curso do procedimento de auditoria-fiscal o sujeito passivo apresentou cópia
de comprovantes de pagamento, a exemplo da nota fiscal no 00024, R$ 8.000,00, cuja descrição
do serviço indicava se tratar de locação de equipamentos de iluminação para campanha “Outubro
Rosa” para iluminação do Centro de Saúde da Glória e a fachada da Prefeitura Municipal de Vila
Velha, no período de 1o a 31 de outubro de 2010; e da nota fiscal no 0025, R$ 4.991,60, cuja
descrição indicava locação de materiais de iluminação, gelatinas cor de rosa, para a campanha
“Outubro Rosa”, a serem utilizados no Convento da Penha, no período de 1o a 31/10/2010.
A fiscalizada foi intimada para justificar a aplicação dos recursos em relação à
manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade e em atendimento à intimação,
informou que as despesas correspondiam a participação da entidade em campanhas sociais
promovidas pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) e pelo
Município de Vila Velha, visando à prevenção e o combate ao câncer.
Concluiu, então, a Autoridade Tributária que ficou evidenciado que os referidos
gastos não foram aplicados no desenvolvimento dos objetivos sociais da instituição.
Em sua defesa a impugnante alega que a despesa teve por intento a promoção do
desenvolvimento social e humano do Estado do Espírito Santo, uma vez que as campanhas
sociais foram promovidas pela Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer
(AFECC).
O sujeito passivo aduz, então, que a AFECC tem em sua denominação a
finalidade de promoção da educação e, assim, os valores pagos sob a referida rubrica observaram
as finalidades institucionais tanto da SEDES/UVV-ES quanto da AFECC, visto que ambas as
instituições têm como finalidade o oferecimento de educação, em suas diversas modalidades,
para o desenvolvimento social, tecnológico, científico e cultural do Estado do Espírito Santo,
pugnando pelo restabelecimento da dedução da despesa.
Confunde-se mais uma vez o sujeito passivo.
Como já assinalado e repisado linhas atrás, o objetivo da associação, estampado
no art. 2o de seu Estatuto Social (fl. 266), refere ao oferecimento de educação superior por meio
de cursos e programas seqüenciais de graduação, pós-graduação, extensão e ensino de primeiro e
segundo graus (antiga denominação para os atuais “ensino fundamental” e “ensino médio”), não
se confundindo, por óbvio, com participação em campanhas sociais.
A atividade de promoção de campanhas sociais não se encontra intrinsecamente
associada ao escopo de atribuições necessárias ao oferecimento de educação, seja para o ensino
fundamental, médio ou superior.
Esvai-se o argumento da impugnante diante do quanto evidenciado em Estatuo
Social, não havendo qualquer correlação do dispêndio com a realização ou manutenção das
atividades da impugnante, nem tem finalidade dirigida para a realização de transação ou
operação, usual ou normal, exigida em razão das atividades executadas pela Associação.
Mantida a glosa.
Fl. 4891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

k) gastos com “manutenção de obras e reformas” (R$ 5.123,00), “processo
seletivo” (R$ 18.686,42) e “despesas diversas” (R$ 2.080,88), conta contábil de despesas
denominada “Despesas Diversas”, código 2121; conta contábil de despesa denominada
“Manutenção de Obras e Reformas”, código 4377; e conta contábil de despesa denominada
“Processo Seletivo”, código 2531.
Aponta a Autoridade Tributária que foram identificados lançamentos de despesas
para as quais o sujeito passivo não apresentou documentação de sua comprovação, apesar de ter
sido regularmente intimado.
Constatou-se pagamento (cheque no 280186, em 02/07/2010, R$ 2.080,88),
lançado na conta “despesas diversas”, para o qual o sujeito passivo informou se tratar de
despesas com vestibular, mas não apresentou documentação comprobatória, alegando não ter
conseguido localizá-la (item 5.1.3 da resposta datada de 11/12/2013).
Verificou-se também o pagamento (cheque no 276420, em 15/01/2010, R$
5.123,00) lançado na conta de despesa “manutenção de obras e reformas”, para o qual a
fiscalizada informou que a nota fiscal de aquisição foi extraviada (resposta dada em 25/03/2014,
item 7).
E, finalmente, o dispêndio (datado de 10/6/2010, cheque no 279611, R$
18.686,42) registrado na conta de despesa “Processo Seletivo”, para o qual se informou como
finalidade o pagamentos a pessoas que fiscalizaram o vestibular, cujos documentos também não
foram encontrados (item 14 da resposta datada de 11/12/2013).
O sujeito passivo em sua defesa alega, quanto aos dispêndios de R$ 2.080,88,
lançado na conta “despesas diversas”, e R$ 5.123,00, conta de despesa “manutenção de obras e
reformas”, que o extravio das notas fiscais não induz à presunção de que o impugnante não
conserva em boa ordem seus documentos fiscais, sendo desproporcional e sem razoabilidade a
glosa de tais despesas, as quais encontravam-se devidamente escrituradas.
Quanto aos dispêndios alegados como vinculados ao processo seletivo, afirma que
como mantenedora de uma universidade tem o dever de realizar os processos seletivos para
ingresso no ensino superior e para tal verificou a necessidade de contratar pessoal para a
fiscalização do certame. Aduz que a ausência de contratos dos “fiscais de prova” não desnatura a
existência da despesa e da efetiva necessidade de contratação.
Entende que se deve presumir que a despesa, devidamente escriturada, tem origem
na contratação de fiscais de prova, apresentando como elemento de prova o documento
denominado “ficha avaliativa” (DOC.17. fls.4.438 a 4.449).
Sem razão a impugnante.
O cerne da questão neste lançamento é a dedutibilidade das despesas apontadas
pela Autoridade Tributária. Não se trata, na hipótese, de desqualificação da integralidade de seus
registros contábeis a partir dos exemplos apontados nos Autos de Infração, mas de
impossibilidade de aferição da adequação dos pagamentos aos conceitos normativos de despesas
necessárias passíveis de dedução da base de cálculo do lucro tributável.
Fl. 4892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Sem elementos objetivos que comprovem de modo inequívoco a natureza,
materialidade e individuação dos dispêndios de R$ 5.123,00, R$ 18.686,42 e R$ 2.080,88, não
há como se manter a dedução destes valores na apuração da base de cálculo, pois não se pode
estabelecer a relação biunívoca entre o dispêndio e a atividade específica que o corresponda,
sendo, portanto, inviável associar qualquer desembolso com despesa necessária por meio de
presunção, como pretendido pelo impugnante.
Despesas dedutíveis do lucro tributável, como visto, são aquelas necessárias à
realização da atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, cuja finalidade
seja a realização de transação ou operação, usual ou normal, exigida pela atividade da empresa.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere
a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 37; Decreto no 3.000, de 26/3/1999, art. 264).
Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar
sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
...................................................................................................................................
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere
a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a esses
exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
Improcedentes os argumentos apresentados e ineficazes os elementos de prova
acostados pela defesa, pois inidôneos para conferir certeza e materialidade quanto à associação
dos dispêndios indicados no lançamento com as atividades apontadas pelo impugnante.
Com efeito, não havendo qualquer correlação do dispêndio com a realização ou
manutenção das atividades da impugnante, nem com finalidade dirigida para a realização de
transação ou operação, usual ou normal, exigida em razão das atividades executadas pela
Associação, deve-se manter a glosa.
III) Da Multa de Ofício.
Insurge-se a Impugnante contra a aplicação da multa de ofício de 75,00%, sob
alegação de desproporcionalidade, ausência de vinculação da conduta com a gravidade da
sanção, bem como carência de motivação e cerceamento do direito de defesa. Aponta-se, ainda,
inexistência de dolo e violação ao princípio constitucional da vedação ao efeito de confisco das
multas.
Fl. 4893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

A multa de ofício lançada encontra fundamentação na Lei no 9.430, de
27/12/1996, art. 44, textual:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
A obrigação de pagar tributo decorre de uma norma jurídica e a não realização do
comportamento devido (o não cumprimento de tal dever) implica prejuízo a toda a sociedade.
Com efeito, nos casos de lançamento de ofício, a regra geral é aplicar a multa de 75,00%.
A infração à ordem jurídica não se confunde com as demais normas de conduta,
cujo cumprimento não é obrigatório. A inobservância da norma jurídica importa em sanção,
aplicável coercitivamente, visando evitar ou reparar o dano que lhe é conseqüente.
As multas incidentes nos lançamentos de ofício sobre os créditos tributários
constituídos, ou sobre tributos ou contribuições não recolhidos ou recolhidos a menor, têm por
objetivo responsabilizar o sujeito passivo pela prática de infrações tributárias (não oferecimento
à tributação, rendimentos que, nos termos da legislação de regência, devem ser tributados).
Tratando-se de exigência prevista em lei, sua motivação reside exatamente na
constatação pela Autoridade Tributária da ausência de cumprimento do dever legal do
contribuinte de adimplir a obrigação tributária principal, e a vinculação da conduta do sujeito
passivo com a penalidade não se impõe por vontade discricionária da Administração, mas por
imposição legal, sendo, pois, vinculada, inexistindo, no caso, juízo de gravidade na determinação
do percentual da multa aplicada, que representou o menor previsto para multas de ofício na
norma tributária.
Não se trata, na hipótese, de multa agravada (112,5%) ou qualificada (150,00%),
mas sim multa de ofício ordinária, no percentual mínimo, 75,00%, inexistindo ofensa a principio
da proporcionalidade ou descompasso da multa com a conduta identificada, nos termos da já
citada lei tributária que a fundamentou, tampouco aferição de prática de conduta dolosa, que se
impõe apenas nas hipóteses majoradas da multa de ofício (agravamento e qualificação).
Outrossim, não cabe à Autoridade Julgadora análise sobre eventual natureza
confiscatória da multa, por dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida
no conceito de tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à utilização de tributo
com efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
Além disso, o princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o
contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
Nessa linha já vinha se posicionado o antigo Conselho de Contribuintes:
" CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito,
não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto
Fl. 4894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.” (1o CC, 2a Câmara, Ac. 102-42741, sessão
de 20/02/1998)
"MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE
- CARÁTER
CONFISCATÓRIO - Não pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar
penalidade prevista em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF. A
vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório refere-se a tributo,
e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao aplicador da lei.” (1o CC, 1a Câmara, Ac. 101-
92692, sessão de 08/06/1999)
“MULTA DE OFÍCIO - Nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, à falta de
recolhimento tempestivo do tributo, é devida a exigência de multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento). Ausência de caráter confiscatório. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal.” (1o CC, 5a Câmara, Ac. 105-14296, sessão de 18/02/2004Assim, descabidas
também tais alegações e improcedente, nesta parte a impugnação.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quanto à imposição da
penalidade quando ao sujeito passivo foi oportunizada a oferta de impugnação à imputação em
espécie e este apresentou suas razões de defesa examinadas nos termos do processo
administrativo-fiscal.
Não bastasse isso, relembre-se que a análise de suposta violação à Constituição
implicaria controle de constitucionalidade pela Administração Pública, atividade expressamente
vedada pelo ordenamento ao Colegiado (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26-A, inserido pela
Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009):
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
Isto posto, mantenho a imputação da multa de ofício, reputando improcedentes as
alegações formuladas na impugnação.
Desse modo, entendo que deve ser integralmente mantido o v. acórdão a quo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte na
qual pretende discutior o direito à isenção e imunidade tributária, rejeitar as arguições de
nulidade do ato declaratório de suspensão e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 4895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Voto Vencedor
Carlos André Soares Nogueira, redator designado.
Inicio cumprimentando o ilustre conselheiro relator por seu bem fundado voto.
Entretanto, o Colegiado, após profícuo debate, divergiu do voto proferido pelo
relator tão somente quanto à nulidade da decisão recorrida. A presidência incumbiu-me, então,
de elaborar o voto vencedor relativo a este tópico.
Em essência, o fundamento para a alegação de nulidade da decisão de piso seria a
configuração da hipótese de cerceamento do direito de defesa da contribuinte em razão do não
conhecimento pela autoridade julgadora a quo das razões relativas ao afastamento da imunidade
e da isenção apresentadas na impugnação aos autos de infração. Cito trecho do recurso
voluntário:
15. No Acórdão recorrido, a 5a Turma da DRJ/SDR julgou intempestiva a impugnação
ao Ato Declaratório Executivo no 93 e, por ESSA RAZÃO, julgou improcedente a
Impugnação aos autos de Infração, porque os únicos fundamentos dos lançamentos são
as presunções fazendárias realizadas no procedimento que culminou no ADE no 93,
razão pela qual, segundo a Turma Julgadora, essas presunções só poderiam ser
contestadas na impugnação ao ADE (que foi considerada intempestiva), ainda que a
contestação a essas presunção também tenha sido feita na impugnação aos autos de
infração.
16. O único mérito enfrentado no Acórdão recorrido foi referente ao argumento
subsidiário da RECORRENTE, relativo às glosas quanto a despesas dedutíveis para a
apuração do lucro tributável na hipótese de não considerar a RECORRENTE
imune/isenta.
17. Portanto, há de se reconhecer, de plano, a nulidade do procedimento de suspensão
da imunidade/isenção da RECORRENTE que culminou no ADE no 93/2014 em
virtude da inconstitucionalidade já declarada pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL na ADI no 1.802, e, no mesmo sentido, a nulidade dos autos de infração
lavrados em decorrência do próprio ADE no 93/2014, por ausência de fundamentação,
na medida em que o único fundamento dos lançamentos é o próprio Ato Declaratório
Executivo no 93/2014 e suas conclusões, reformando-se o Acórdão recorrido.
18. Ad argumentandum tantum, na hipótese remota (e contrária à jurisprudência deste
próprio Eg. Conselho) de não se reconhecer a nulidade do procedimento de suspensão
da imunidade/isenção (ADE 93/2014) e dos autos de infração decorrentes, há de ser
reconhecido o cerceamento do direito de defesa da RECORRENTE pela negativa de
análise, no bojo da impugnação aos autos de infração, dos argumentos que contestam as
supostas “infrações” arroladas pela fiscalização para fundamentar a suspensão da
imunidade e da isenção, reformando-se o Acórdão com a determinação para que os
argumentos sejam analisados. (grifos do original)
Entretanto, entendo não assistir razão à recorrente, conforme passo a expor.
À partida, é preciso destacar que o presente processo versa sobre três atos
administrativos distintos, a saber, (i) o ato de suspensão da imunidade; (ii) o ato de suspensão da
isenção; e (iii) o lançamento de ofício.
Fl. 4896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Os dois primeiros atos administrativos foram veiculados por meio do Ato
Declaratório Executivo no 93, de 03 de novembro de 2014, cuja ciência foi dada á contribuinte
por via postal em 10/11/2014. No termo de intimação, a autoridade fiscal destacou que a
contribuinte dispunha do prazo legal de 30 (trinta) dias para impugnar o ADE. Destaco suas
palavras:

No entanto, a contribuinte apresentou intempestivamente a impugnação ao ADE
no 93/2014, conforme minuciosamente descrito pela autoridade julgadora a quo:
I-Admissibilidade.
a) Impugnação ao ADE DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014.
Sujeito passivo, regularmente cientificado, apresentou impugnação intempestiva quanto
ao Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, não preenchendo os
requisitos de admissibilidade, impossibilitando o conhecimento deste apelo
impugnatório pelo Colegiado.
A ciência do ADE DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, foi operacionalizada por meio do
Termo de Ciência e de Intimação Fiscal (fls. 3.478 a 3.482), encaminhado via postal e
recebido na data de 10/11/2014 (segunda-feira) em seu endereço constante no cadastro
nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda (aviso de recebimento, fl. 3.483),
definido-se como termo final para impugnação a data de 10/12/2014, quarta-feira
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 15).
A intimação por via postal se efetiva por meio da entrega da correspondência no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, que vem a ser o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à Administração Tributária (Decreto no 70.235, de
6/3/1972, art. 23). A prova do recebimento, portanto, encontra-se materializada no aviso
fornecido pelo Correio, comprovando a entrega no endereço constante no cadastro de
pessoas jurídicas.
Não procede, pois, a alegação do sujeito passivo, apresentada na impugnação ao ADE
DRF/VIT/ES no 93, de 2014, de que foi cientificado na data de 12/11/2014, inexistindo
qualquer elemento de prova que se oponha à materialidade do aviso de recebimento
Fl. 4897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

acostado pela Autoridade Tributária, que aponta inequivocamente a data de recebimento
como sendo 10/11/2014 (segunda-feira).
Por outro lado, a impugnação ao ADE DRF/VIT/ES no 93, de 2014, juntamente com
acervo probatório, fls. 3.729 a 4.066, foi encaminhada pelo sujeito passivo por via
postal, por meio do serviço Sedex dos Correios (fl. 4.066).
Termo de Solicitação de Juntada lavrado em 18/12/2014 (fl. 3.728) e Termo de Análise
de Solicitação de Juntada em 26/12/2014 (fl. 4.068), ambos pela Unidade ARF/Vila
Velha/ES.
Quando o sujeito passivo efetiva a remessa da impugnação por meio dos Correios (via
postal), deve-se considerar como data da entrega, no exame de tempestividade do
pedido, a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nesta hipótese, o destinatário da remessa e o número
do protocolo referente ao processo, caso existente, devendo a cópia do aviso de
recebimento ser juntada ao processo (Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de
26/5/1997; Portaria Ministério Extraordinário da Desburocratização no 12, de
12/4/1982; Decreto sem número, de 15/4/1991).
Ausente o aviso de recebimento, deve-se considerar como data de entrega a data
constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando da postagem da
correspondência, incumbindo-se o órgão destinatário, nesse caso, de anexar este último
ao processo (Ato Declaratório Normativo Cosit no 19, de 26/5/1997; Portaria Ministério
Extraordinário da Desburocratização no 12, de 12/4/1982; Decreto sem número, de
15/4/1991).
O sujeito passivo não comprovou, por meio de aviso de recebimento ou qualquer outro
meio eficaz, a efetiva data de postagem da impugnação. Não há aviso de recebimento e
o carimbo aposto pelos Correios, seja no envelope juntado aos autos (fl. 4.066), seja na
folha de rosto da impugnação (fl. 3.726), não evidencia a data de postagem.
Nesse sentido, observo que a impugnação foi assinada na data de 11/12/2014 (fl. 3.852)
pelo mandatário do impugnante, posteriormente ao termo final do prazo de impugnação.
Não bastasse isso, o acervo probatório acostado com a impugnação apresenta
documentos formalizados em data posterior ao termo final do prazo de impugnação,
que, como visto, expirou em 10/12/2014.
Vejamos:
[...]
Portanto, considerando que foi efetivado o reconhecimento da firma em cartório em
documento que compõe o acervo probatório da impugnação na data de 11/12/2014,
considerando que há emissão e impressão de relatório anexo à impugnação, também na
data de 11/12/2014, bem como a própria indicação do corpo da peça de defesa firmada
pelo mandatário, que indica a data de 11/12/2014, concluo que inexiste possibilidade
material para que a postagem da impugnação pudesse ter ocorrido até 10/12/2014, data
em que expirou o prazo para impugnação.
A intempestividade do apelo, pois, é inequívoca e não atende aos requisitos de
admissibilidade (Decreto no 70.235, de 6/3/1972, arts. 5o, 14, 15, 23, inciso II e §§ 2o,
inciso II, 3o e 4o; e Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 32).
Não instaurada a lide, tem-se por definitivas na esfera administrativa, tanto a suspensão
da imunidade, quanto das isenções, consubstanciadas no Ato Declaratório Executivo
DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, da Sociedade Educacional do Espírito Santo Unidade
de Vila Velha Ensino Superior – SEDES/UVV-ES (CNPJ n.o 27.067.651/0001-55),
relativamente ao ano-calendário 2010.
Fl. 4898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

A impugnação intempestiva não tem o condão de instaurar a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, conforme previsto de forma expressa no artigo 56, § 2o, do
Decreto no 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Conforme visto na fundamentação da decisão recorrida, a preliminar de
tempestividade da impugnação ao ADE no 93/2014 foi devidamente apreciada e indeferida pela
DRJ/SDR.
Prosseguindo na análise, é de se notar que somente em 09/12/2014 a autoridade
fiscal procedeu à lavratura dos autos de infração, cuja ciência deu-se em 11/12/2014 por via
postal.
A contribuinte impugnou tempestivamente os autos de infração em 23/12/2014.
Contudo, por meio dessa impugnação, pretendeu contestar as suspensões de imunidade e isenção
veiculadas por meio do ADE 93/2014. Para que não paire dúvidas, transcrevo excerto da
impugnação:

Ora, o remédio processual para contestar o ADE no 93/2014 seria a impugnação
apresentada nos termos e no prazo estipulado pelo artigo 32 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.32.A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional,a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
Fl. 4899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I -a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II -a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§10.Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. (Revogado pela Lei no 13.165, de 20150)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (grifei)
A lei é clara ao determinar o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação da
impugnação ao ADE.
Assim, uma vez que a contribuinte não apresentou impugnação tempestiva ao
ADE, tenho que a matéria encontrava-se preclusa. Desta forma, penso que o julgador de piso
decidiu de forma correta ao deixar de conhecer de tais matérias, não incorrendo, portanto, em
hipótese de nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Coaduno-me, portanto, com as razões apresentadas pela autoridade julgadora de
piso quanto à impossibilidade de afastar as suspensões da imunidade e da isenção veiculadas
pelo ADE no 93/2014:
Nestes autos, por determinação legal expressa (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 32,
§9o), como já relatado, encontram-se reunidas para julgamento simultâneo duas
impugnações, a que se opôs à imputação formalizada pelo Ato Declaratório Executivo
Fl. 4900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, e a que se insurge contra os lançamentos tributários
consubstanciados nos Autos de Infração de fls. 3.694 a 3.719.
[...]
A lide administrativa, contudo, instaurou-se exclusivamente quanto às imputações
formuladas pela Autoridade Tributária por meio dos Autos de Infração (fls. 3.694 a
3.719), visto que o apelo apresentado em combate ao Ato Declaratório Executivo
DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, revelou-se intempestivo.
Nesse sentido, importa esclarecer que os lançamentos tributários formulados foram
constituídos sob a perspectiva fático-jurídica da efetiva suspensão tanto da imunidade
quanto das isenções tributárias postuladas pelo sujeito passivo para o ano-calendário
2010. O procedimento de auditoria-fiscal que culminou nos Autos de Infração, portanto,
não se prestou para comprovar descumprimento de condições e requisitos para usufruto
da imunidade ou das isenções, mas sim, para identificar o cumprimento das obrigações
tributárias decorrentes da suspensão daqueles benefícios, bem como a verificação da
ocorrência de fatos geradores de tributos federais e respectivo adimplemento por parte
do sujeito passivo.
Assim, a suspensão, seja da imunidade, seja das isenções, foi o ponto de partida para o
procedimento de lançamento, em conformidade com o que determina a legislação que
regula a matéria, textual (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 32, §6o):
[...]
Com efeito, todos os argumentos esgrimidos pelo sujeito passivo na impugnação aos
Autos de Infração, bem como o respectivo acervo probatório carreado, direcionados
para combater o procedimento que resultou na suspensão da imunidade e das isenções,
bem como o ato de suspensão em si – Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93,
de 3/11/2014 – seus fundamentos fáticos e normativos, são incompatíveis com a lide
instaurada, pois, como já assinalado, o lançamento tributário não imputou nenhuma
suspensão.
A impugnação ao Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, seus
fundamentos e elementos de prova, como já adiantado, foi apresentada a destempo, não
instaurando a lide, impossibilitando o seu conhecimento pelo Colegiado.
A determinação legal de reunião para julgamento simultâneo das impugnações, a que se
opôs ao Ato Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, e a que se
insurge contra os lançamentos tributários consubstanciados nos Autos de Infração, não
autoriza o aproveitamento de uma lide para discussão dos fundamentos da outra. Isto
porque, não obstante se encontrarem correlacionadas, possuem objetos essencialmente
distintos.
Uma trata de investigação do cumprimento de condições e requisitos para usufruto de
imunidade constitucional e das isenções tributárias, no âmbito federal, quanto ao IRPJ e
contribuições CSLL, COFINS e Contribuição ao PIS/PASEP. A outra, trata da
verificação do cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da efetivação da
suspensão da imunidade e da isenção. O lançamento tributário, pois, tem como
pressuposto a efetivação da suspensão.
No caso do lançamento tributário, a Autoridade Tributária, diante da efetivação da
suspensão da imunidade e das isenções tributárias, com a expedição do respectivo Ato
Declaratório, intimou o sujeito passivo para que este manifestasse a opção pela forma de
tributação, lucro real trimestral ou anual, bem como para apresentar Declaração das
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), demonstrativos dos
resultados contábeis, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e comprovantes de
recolhimento de IRPJ, se fosse o caso.
Fl. 4901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

Diante da omissão do sujeito passivo, procedeu-se à constituição dos créditos
tributários, mediante apuração a partir da escrituração contábil do sujeito passivo, tendo
sido adotada a forma de tributação pelo lucro real trimestral.
Afirma a Autoridade Fiscal que, no decorrer do procedimento fiscal, foram
identificadas, na escrituração contábil do sujeito passivo, despesas que, conforme
legislação apontada no Auto de Infração, são consideradas indedutíveis na determinação
do lucro real e, por este motivo, foram adicionadas ao lucro líquido dos períodos de
apuração para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ.
Constatou-se que algumas despesas não foram aplicadas no desenvolvimento dos
objetivos sociais da entidade, outras não foram comprovadas com documentação hábil e
idônea e outras foram pagas pela impugnante, mas resultaram em benefício de outras
pessoas jurídicas, sendo reputadas não necessárias à atividade da entidade e, portanto,
consideradas indedutíveis na determinação do lucro real, sendo adicionadas ao lucro
líquido para cálculo do IRPJ.
Nesse sentido, revelam-se improfícuos os argumentos e elementos de prova
apresentados relativos à inexistência de irregular distribuição de patrimônio ou renda,
aplicação integral dos recursos nos objetivos institucionais, regularidade da escrituração
de receitas e despesas, e ausência de razoabilidade e proporcionalidade nas conclusões
da fiscalização que decretou as suspensões, os quais postulam o restabelecimento da
manutenção do regime de imunidade tributária, posto que, como já visto, alheio ao
objeto da lide instaurada.
Idêntica conclusão quanto aos argumentos e provas relacionados às imputações fiscais
de formação de grupo econômico de fato, para descaracterizar a apontada distribuição
de patrimônio ou renda por meio de pagamento de empresas cujos sócios são ligados à
impugnante e as remunerações de dirigentes e sócios por meio de pagamento de folha
salarial foi regular, que também combatem a suspensão da imunidade e das isenções.
Igualmente improcedentes os argumentos de que certos dispêndios foram realizados em
benefício da impugnante, atendendo aos interesses e necessidades institucionais,
mediante aplicação do patrimônio nos objetivos sociais, não caracterizando distribuição
irregular de patrimônio ou renda para os sócios ou dirigentes, buscando restabelecer a
imunidade, quanto aos pagamentos em favor de várias pessoas jurídicas (Policlínica de
Referencia UVV Ltda; Central do Futuro Profissional Ltda; MPV Consultoria e
Sistemas Ltda; SOX Serviços Expressos de Informática Ltda; Associação de Ensino
Integrado e Organizado Universitário “AEIOU”; Sociedade de Ensino Aplicação do
Espírito Santo; Diretório Central de Estudantes Prof. Aly da Silva; Sociedade
Educacional Capixaba; Gemini Construção Ltda), bem assim os pagamentos realizados
com o imóvel utilizado pelo Reitor da Universidade Vila Velha; as diárias e viagens de
professores e alunos para participação em seminários e congressos; as “despesas
diversas”, no valor de R$ 2.080,88, sem comprovação; os gastos com “manutenção de
obras e reformas”, R$ 5.123,00; a aquisição do veículo para sorteio; os gastos com o
processo seletivo; reparos no hospital público; seguro patrimonial e Campanha
“Outubro Rosa”, posto que, como já repisado, não foi instaurada a lide quanto à
suspensão da imunidade e das isenções.
Nesta senda, ineficazes os argumentos apresentados que tentam demonstrar a
inexistência de fundamento para a suspensão da isenção fiscal instituída pela Lei no
11.096/2005, no âmbito do Programa Universidade para Todos (PROUNI), pelas razões
já elencadas, tais imputações foram tratadas no procedimento relativo ao Ato
Declaratório Executivo DRF/VIT/ES no 93, de 3/11/2014, para o qual não se instaurou a
lide administrativa.
Finalmente, improcedente a alegação de nulidade dos Autos de Infração lavrados, sob o
argumento de que a imunidade e as isenções fiscais do sujeito passivo foram
indevidamente suspensas pelo ADE DRF/VIT/ES no 93, de 2014, exatamente porque a
Fl. 4902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.092 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720337/2014-84

suspensão, tanto da imunidade quanto das isenções, encontra-se hígida e eficaz diante
da consolidação do ato administrativo por ausência de apelo impugnatório tempestivo e
não instauração da lide.
Por fim, vale mencionar que a autoridade julgadora, considerando os limites da
lide, indeferiu o pedido de perícia. O indeferimento foi adequadamente fundamentado, conforme
se percebe na seguinte passagem:
Isto posto, na hipótese dos autos, a perícia requerida, como analisado anteriormente,
revela-se desnecessária, posto que dispensável, visando finalidade sem aptidão e
eficácia para modificar o enquadramento ofertado às despesas glosadas pela Autoridade
Tributária e já exaustivamente examinadas neste julgamento e, ainda que fosse
justificável o seu objeto, entendo desnecessária a intervenção de profissional com
conhecimento técnico-contábil especial, seja porque os elementos trazidos aos autos já
são suficientes para formar a convicção necessária para decidir a lide instaurada, seja
porque a autoridade administrativa tem o conhecimento e a competência funcional para
apreciar as questões apresentadas na impugnação.
Ora, as diligências e perícias servem para dirimir dúvidas dos julgadores quanto à
matéria de fato e o indeferimento por desnecessidade é expressamente previsto no artigo 18 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Desta forma, o indeferimento de diligência ou perícia considerada desnecessária
para o deslinde da matéria posta para análise não configura hipótese de cerceamento do direito
de defesa.
Em conclusão, voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 4903
DF CARF MF
Documento nato-digital